Tribunal: STM
Processo: 7000268-42.2024.7.02.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAMENTO DE RÉU CIVIL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE.
O comando constitucional insculpido no art. 124 atribui à Justiça Militar da União a competência para o processamento e o julgamento dos crimes militares definidos no Código Penal Militar.
Na espécie, o Acusado foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 315 do Código Penal Militar, em circunstâncias tais que encontram perfeita adequação ao conceito de crime militar previsto na alínea “a” do inciso III do artigo 9º do referido Códex Castrense.
Preliminar de Incompetência da Justiça Militar para Julgamento de Réu Civil rejeitada. Decisão unânime.
Mérito.
Para a conformação da figura típica do uso de documento falso, previsto no art. 315 do Código Penal Militar, basta a simples utilização do documento como se ele fosse autêntico, envolvendo uma situação juridicamente relevante.
A despeito dos argumentos defensivos no sentido de que não há provas que evidenciem de forma cabal o dolo ou a participação do Acusado no cometimento do delito, ainda que se pudesse considerar a possibilidade de o Réu ter recebido o documento falso apresentado perante o Exército das mãos do contratante, não se pode olvidar que ele pactuou atuar na função de despachante na condição de “garantidor” da conformidade do processo, conforme a própria procuração a ele outorgada.
Nessas circunstâncias, o Acusado deveria ter sido mais diligente na conferência da documentação a ser apresentada perante o Exército Brasileiro e, assim não fazendo, no mínimo, agiu com dolo eventual.
Vale dizer, considerando a atividade do Réu como despachante junto ao Exército Brasileiro e, como tal, o seu dever de diligência em relação aos documentos apresentados para a obtenção do Certificado de Registro (CR) perante a Força Terrestre, não há como eximir a sua responsabilidade, inclusive porque a Procuração assinada pelo seu cliente lhe conferia poderes e responsabilidades, com a possibilidade, inclusive, de responder solidariamente pelos documentos apresentados.
Recurso defensivo não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/03/2026 A
12/03/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000268-42.2024.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: JAIRO DA SILVA GOMES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/03/2026, às 13:30, a 12/03/2026, às 18:00, na sequência 30, disponibilizada no
DE de 05/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO,
SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. EM SEGUIDA, NO
MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A
SENTENÇA HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000268-42.2024.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: JAIRO DA SILVA GOMES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
USO
DE
DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO
PARA
JULGAMENTO DE RÉU CIVIL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
UNANIMIDADE.
O comando constitucional insculpido no art. 124 atribui à Justiça Militar da
União a competência para o processamento e o julgamento dos crimes militares definidos no
Código Penal Militar.
Na espécie, o Acusado foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 315
do Código Penal Militar, em circunstâncias tais que encontram perfeita adequação ao
conceito de crime militar previsto na alínea “a” do inciso III do artigo 9º do referido Códex
Castrense.
Preliminar de Incompetência da Justiça Militar para Julgamento de Réu Civil
rejeitada. Decisão unânime.
Mérito.
Para a conformação da figura típica do uso de documento falso, previsto no art.
315 do Código Penal Militar, basta a simples utilização do documento como se ele fosse
autêntico, envolvendo uma situação juridicamente relevante.
A despeito dos argumentos defensivos no sentido de que não há provas que
evidenciem de forma cabal o dolo ou a participação do Acusado no cometimento do delito,
ainda que se pudesse considerar a possibilidade de o Réu ter recebido o documento falso
apresentado perante o Exército das mãos do contratante, não se pode olvidar que ele pactuou
atuar na função de despachante na condição de “garantidor” da conformidade do processo,
conforme a própria procuração a ele outorgada.
Nessas circunstâncias, o Acusado deveria ter sido mais diligente na conferência
da documentação a ser apresentada perante o Exército Brasileiro e, assim não fazendo, no
mínimo, agiu com dolo eventual.
7000268-42.2024.7.02.0002
40001382178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vale dizer, considerando a atividade do Réu como despachante junto ao
Exército Brasileiro e, como tal, o seu dever de diligência em relação aos documentos
apresentados para a obtenção do Certificado de Registro (CR) perante a Força Terrestre, não
há como eximir a sua responsabilidade, inclusive porque a Procuração assinada pelo seu
cliente lhe conferia poderes e responsabilidades, com a possibilidade, inclusive, de responder
solidariamente pelos documentos apresentados.
Recurso defensivo não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça Militar
da União, suscitada pela Defensoria Pública da União. Em seguida, no mérito, o Tribunal, por
unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 12 de março de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença monocrática proferida pelo Juiz Federal Substituto da 1ª Auditoria da 2ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 30 de setembro de 2025, que absolveu o Civil
SEVERINO FERREIRA DE MELO da imputação do art. 315 do Código Penal Militar, com
fundamento no artigo 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar e condenou o
Civil JAIRO DA SILVA GOMES à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 315
do Código Penal Militar, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto, nos termos do artigo
33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 8 de outubro de 2024, nos
seguintes termos:
“(...) Segundo consta dos autos, o civil Jairo da Silva Gomes foi contratado pelo investigado
Severino Ferreira de Melo para efetuar requerimento perante a SFPC-2 para concessão de
certificado de registro (CR) e anexar os documentos necessários.
Nesse particular, segundo o apurado até o momento, o investigado Jairo da Silva Gomes
compareceu pessoalmente na SFPC-2 e protocolou os documentos necessários à concessão de
CR para seu cliente, o também denunciado Severino Ferreira de Melo, na data de 12 de
janeiro de 2021 (evento n. 14, anexo 13, fls. 64, do e-proc.).
Consta dos autos que a Declaração de Filiação a Entidade Clube de Tiro Embu Guaçu (evento
nº 14, anexo nº 16, fls. 78 - autos físicos - do e-proc.), juntada pelo denunciado Jairo da Silva
Gomes, é falsa.
7000268-42.2024.7.02.0002
40001382178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, as declarações da Sra. Dilza Pedroso Gomes de Souza (evento nº 14, anexo nº
18 , fls. 87-88 do e-proc.), Presidente do Clube de Tiro Embu Gauçu, pelas quais a Declaração
de Filiação à Entidade de Tiro EmbuGuaçu no processo de obtenção de CR do Sr. Severino
Ferreira de Melo não é verdadeira e que não fora por ela firmada, bem como que não o
conhece; acrescentou que o investigado Jairo da Silva Gomes já fora filiado ao CTEG até o
dia 13 de julho de 2020.
O laudo pericial anexado ao evento nº 33 do e-proc., elaborado em razão de requisição deste
Órgão Ministerial, comprovou a falsidade da aludida Declaração de Filiação à Entidade de
Tiro Embu Guaçu (CTEG).
O investigado Severino Ferreira de Melo não compareceu na oitiva designada pelo
encarregado do IPM, apesar de formalmente notificado para tanto.
De outro lado, o denunciado Jairo da Silva Gomes utilizou o direito ao silêncio no
interrogatório policial (evento nº 14, anexo 19, fls. 89 do e-proc.).
Assim, verifica-se que os denunciados praticaram o delito de uso de documento falso, previsto
no artigo 315 c.c. artigo 311 (uso de documento falso), ambos do Código Penal Militar, pois,
de livre e espontânea vontade, apresentaram perante a Administração Militar o documento
denominado “Declaração de Filiação a Entidade Clube de Tiro Embu-Guaçu” contendo
informação falsa, ou seja, a de que o denunciado Severino Ferreira de Melo era filiado à
referida entidade, quando da realidade nunca a ela pertenceu, sendo falsa a assinatura
constante do documento atribuída à responsável pela entidade, conforme acima narrado.
Por todo o exposto, requer o Ministério Público Militar seja recebida e autuada a presente
denúncia, com a citação de Jairo da Silva Gomes e de Severino Ferreira de Melo, como
incursos no artigo 315 c.c. artigo 311, na forma do artigo 53, todos do Código Penal Militar,
para se verem processar e julgar, sob pena de revelia, com final condenação, observadas as
formalidades legais (...)” (Grifo no original).
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
1) E-mail, datado de 9 de fevereiro de 2024, do Encarregado do Inquérito
Policial Militar, instaurado pela Portaria nº 6-AsseApAsJurd/2ª RM, de 12 de janeiro de
2024, à Diretora do Clube de Tiro de Embu-Guaçu (CTEG), Sra. Dilza Pedroso Gomes de
Souza, contendo os seguintes termos:
“(...) Cumprimentando-a cordialmente, solicito verificar a possibilidade de apresentar se as
Declarações anexas, oriundas de outros processos na obtenção de CR junto a SFPC/2, foram
de fato emitidos pelo Centro de Tiro de Embu-Guaçu (CTEG) e se a Sra os reconhece como
sendo filiados, bem como a própria assinatura supostamente emitidas em nome do CTEG,
conforme as Declarações de Filiação de Entidade a Clube de Tiro, em anexo, em nome dos
supostos filiados:
a. Lemuel Jose da Silva - filiação nº 566, de 20/06/20;
b. Alexandre Gomes - filiação nº 567, de 21/06/20;
c. Camila Yumi Suzuki - filiação nº 558, de 19/06/20;
d. Severiano Ferreira de Melo - filiação n° 556, de 16/06/20; e
e. Enia Leal Fernandes - filiação nº 565, de 20/06/20.
7000268-42.2024.7.02.0002
40001382178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Caso a numeração pertença a outros filiados, solicito ainda verificar a possibilidade de
anexar a ficha de cadastro ou outro documento que ateste a filiação divergente (...)”;
2) E-mail, datado de 15 de fevereiro de 2024, da Diretora do Clube de Tiro de
Embu-Guaçu (CTEG), Sra. Dilza Pedroso Gomes de Souza, ao Encarregado do Inquérito
Policial Militar, instaurado pela Portaria nº 6-AsseApAsJurd/2ª RM, de 12 de janeiro de
2024, contendo os seguintes termos:
“(...) De acordo com sua solicitação, informo que nenhum dos nomes enviados por vossa
senhoria nunca foram filiados a este clube, segue anexo as fichas correspondentes às
verdadeiras filiações.
Sendo que somente esta ativo até a data de hoje o Allan Assis nº 556 e o Alex Monteiro nº 565
os outros não renovaram suas filiações aqui no clube (...)”;
3) Portaria nº 45-AsseApAsJurd/2ªRM, de 1º de abril de 2024, por intermédio
da qual o Comandante da 2ª Região Militar resolveu:
“(...) Conforme Solução de Inquérito Policial Militar, instaurado pela Portaria nº 6 – Asse Ap
As Jurd/2RM-IPM, de 12 JAN 24, deste Comando, para apuração de suposto delito de
falsidade documental (Art. 311 do Código Penal Militar) e uso de documento falso (Art. 315
do Código Penal Militar) quando no protocolo junto ao Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados da 2ª Região Militar (SFPC-Z) de Declaração de Filiação a Entidade de Clube e
Tiro CTEG pelo Sr. SEVERINO FERREIRA DE MELO e seu despachante Sr. JAIRO DA
SILVA GOMES, instauro O devido Inquérito Policial Militar (...)” (Grifos no original);
4) Cópia do Inquérito Policial Militar, instaurado pela Portaria nº 6 - Asse Ap
As Jurd/2RM-IPM, de 12 de janeiro de 2024, que apurou:
“(...) suposto delito de falsidade documental (Art. 311 do Código Penal Militar) e uso de
documento falso (Art. 315 do Código Penal Militar) junta ao Serviço de Fiscalização de
Produtos Controlados da 2ª Região Militar (SFPC/2ªRM), em nome dos averiguados Sr. JOSÉ
APARECIDO MOREIRA EVANGELISTA e Sr. JAIRO DA SILVA GOMES (...)” (Grifos no
original);
5) Cópia da solução do Inquérito Policial Militar, instaurado pela Portaria nº 6 -
Asse Ap As Jurd/2RM-IPM, de 12 de janeiro de 2024, do qual se destacam os seguintes
termos:
“(...) 1. CONCORDAR EM PARTE com a conclusão do Encarregado do inquérito Policial
Militar, no sentido de que, no atual momento processual, há indícios dos crimes de falsidade
documental e uso de documento falso (artigos 311 e 315 do Código Penal Militar) perante a
Administração Militar pelo Sr. JAIRO DA SILVA GOMES no processo de concessão de
Certificado de Registro de nº 023572.22.148078 do Sr. JOSÉ APARECIDO MOREIRA
EVANGELISTA, pelos motivos já expostos;
(...)
3. DETERMINAR à Asse Ap As Jurd/2RM a instauração de Inquérito Policial Militar sobre a
falsidade das seguintes documentos, nos quais o Sr. JAIRO DA SILVA GOMES representou
como despachante, quais sejam, Declaração de Filiação a Entidade de Clube de Tiro CTEG
do Sr. (...) Severino Ferreira de Melo (...)” (Grifos no original);
7000268-42.2024.7.02.0002
40001382178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6) Cópia integral do processo de Concessão de Registro (CR) do Sr. Severino
Ferreira de Melo, no qual foi protocolada a Declaração de Filiação da Entidade de Clube de
Tiro;
7) Cópia da Procuração, datada de 26 de junho de 2020, por intermédio da qual
o Sr. Severino Ferreira de Melo (Outorgante) conferiu ao Sr. JAIRO DA SILVA GOMES
(Outorgado), os seguintes poderes junto ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados
do Comando da 2ª Região Militar (SFPC/2RM):
“(...) assinar requerimentos, termos e declarações, protocolar e retirar processo para
Concessão de Certificados de Registro Pessoa Física, respondendo solidariamente pelos
documentos apresentados.” (Grifo no original);
8) Cópia do Certificado de Registro nº 127754, de 2 de setembro de 2019, com
validade até 10 de setembro de 2029, por intermédio do qual se extrai que o Sr. JAIRO DA
SILVA GOMES está credenciado junto ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados
do Comando da 2ª Região Militar (SFPC/2RM) a praticar as seguintes atividades:
“(...) 01 – INSTRUÇÃO DE TIRO DESPORTIVO
02 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCURADOR
03 – TIRO DESPORTIVO – ATIRADOR DESPORTIVO (...)”;
9) Relatório Analítico de Processos protocolados no Serviço de Fiscalização de
Produtos Controlados do Comando da 2ª Região Militar (SFPC/2RM), no período
compreendido entre os dias 01/01/2021 a 22/01/2024, tendo como Procurador o Sr. JAIRO
DA SILVA GOMES que representou diversos interessados em processos junto ao referido
Órgão de fiscalização e controle; e
10) Laudo Pericial nº 006/2024, de 15 de agosto de 2024, subscrito por 2 (dois)
Peritos do Exército Brasileiro, que, após examinar a Declaração de Filiação à Entidade de
Tiro Desportiva (Clube de Tiro Embu Guaçu - CNPJ nº 06.911.906/0001-44; Registro nº
40913), em nome do Sr. Severino Ferreira de Melo, e o Laudo Psicológico emitido pela Dra.
Elisângela Granada, concluiu que:
“(...) após o confronto entre as peças (documentos) padrões e as peças (documentos)
questionadas, foram observadas numerosas divergências conforme visto no item 6.1 Dos testes
comparativos. Essas divergências indicam a inautenticidade do documento questionado
"Q2" intitulado de "DECLARAÇÃO DE FILIAÇÃO A ENTIDADE DE TIRO DESPORTIVA",
conforme descrito no corpo deste laudo. Ainda, é possível ratificar que os documentos "P1" e
"Q1" "LAUDO PSICOLÓGICO" são autênticos (...)” (Grifos no original).
Em 18 de junho de 2024, o Ministério Público Militar requereu ao Juízo da 1ª
Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar as seguintes diligências, em continuidade às
investigações:
“(...) 1. Esclarecer se o processo de concessão de Certificado de Registro de SEVERINO
FERREIRA DE MELO foi apresentado de forma física ou por meio de sistema de tramitação
eletrônica de gestão de processos administrativos (SisGCorp); se for processo físico,
esclarecer onde foi dada a entrada no requerimento.
7000268-42.2024.7.02.0002
40001382178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Elaborar, com observância dos critérios legais (arts. 318 e 344, os dois do CPPM), laudo
documentoscópico no documento Declaração de Filiação a Entidade de Tiro Desportiva;
3. Esclarecer se o laudo psicológico atribuído à psicóloga Elisângela Granada (anexado ao
evento nº 10, anexo 21, fls. 67 do e-proc.) é autêntico ou não, tendo em vista que em outros
inquéritos policiais em trâmite perante esse juízo os laudos em tese firmados por essa
profissional eram falsos; nesse particular, deverá o encarregado do IPM inquirir na condição
de testemunha a referida profissional e submeter o aludido documento a perícia, cujo laudo
deverá obedecer aos parâmetros do artigo 318 do CPPM;
4. Esclarecer se a Certidão de Distribuições Criminais nº 5914721 (evento nº 10, anexo nº 16,
fls. 55 do e-proc.), emitida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em nome do investigado
Lemuel José da Silva é autêntica ou não;
5. Tendo o Comandante da 2ª Região Militar determinado fiscalização nas dependências do
Clube de Tiro de Embu Guaçu, apresentar cópia do respectivo auto;
6. Esclarecer o status do Certificado de Registro dos investigados JAIRO DA SILVA GOMES e
SEVERINO FERREIRA DE MELO, bem como se foram igualmente fiscalizados.
7. Elencar todos os inquéritos policiais militares em que JAIRO DA SILVA GOMES tenha sido
investigado.”.
Em resposta às diligências requeridas pelo Parquet, em 15 de julho de 2024, foi
acostado aos autos o DIEx nº 1849-Escalão Logístico/2ªRM, de 12 de julho de 2024, tendo
como anexo o “(...) relatório com 19 (dezenove) páginas contendo as respostas aos
questionamentos realizados pela 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Militar (...)”, contendo os
seguintes termos:
“(...) 1. Quanto ao processo de concessão de Certificado de Registro de SEVERINO
FERREIRA DE MELO, o mesmo foi apresentado de forma física na SFPC/2, sendo
protocolizado sob o Nr 005112021, em 12/01/2021, de acordo com o informado pelo DIEx Nr
198, de 03 JUL 24, do Ch SFPC/2 (fls 05).
2. Quanto ao laudo documentoscópico no documento Declaração de Filiação a Entidade de
Tiro Desportivo, o mesmo fora solicitado ao 8º Batalhão de Polícia do Exército, conforme
DIEx S/Nr, de 03 JUL 24, deste Encarregado de Inquérito (fls 19). Foi verificado que o pedido
está em andamento e, tão logo esteja pronto, será encaminhado a essa Auditoria.
3. Em relação ao Laudo Psicológico a profissional responsável foi inquirida e informou ter
aplicado o teste psicológico e emitido o respectivo laudo para o Sr SEVERINO FERREIRA DE
MELO, conforme oitiva (fls 16). Ainda sobre o referido laudo, o mesmo foi encaminhado à
perícia, também ao 8º Batalhão de Polícia do Exército, conforme DIEx S/Nr, de 03 JUL 24,
deste Encarregado de Inquérito (fls 19). Da mesma forma que o documento citado no item
anterior, foi verificado que o pedido está em andamento e, tão logo esteja pronto, será
encaminhado a essa Auditoria.
4. Sobre a Certidão de Distribuições Criminais Nr 4919668, emitida pelo Tribunal de Justiça
de São Paulo em nome de SEVERINO FERREIRA DE MELO, foi conferido por este
encarregado que a mesma é autêntica, no endereço indicado para esse fim,
https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirConferencia.do, em verificação realizada no dia 25 Jun 24 (fls
17 e 18).
5. Quanto à determinação do Comandante da 2ª Região Militar de fiscalização nas
dependências do Clube de Tiro de Embu Guaçu, a mesma foi realizada em 10 JUL 24, não
tendo sido encontradas alterações, conforme descrito no documento anexo ao DIEx Nr 225, de
7000268-42.2024.7.02.0002
40001382178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12 JUL 24, do Ch SFPC/2 (fls 06 a 11).
6. Em relação ao status do Certificado de Registro, o de SEVERINO FERREIRA DE MELO
encontra-se ativo, porém, no de JAIRO DA SILVA GOMES foi instaurado processo de
cancelamento por perda de idoneinade de acordo com o informado pelo DIEx Nr 225, de 12
JUL 24, do Ch SFPC/2 (fls 06).
7. Quanto aos Inquéritos Policiais Militares, além deste, em que JAIRO DA SILVA GOMES
tenha sido investigado, conforme o informado pelo DIEx Nr 363, de 25 JUN 24, do Ch Asse
Ap Jurd/2ª RM, (fls 13), são os seguintes:
- Portaria nº 52, IPM nº 7000089-11.2024.7.02.0002, na 2ª Auditoria da 2ª CJM;
- Portaria nº 42, IPM nº 7000090-93.2024.7.02.0002, na 2ª Auditoria da 2ª CJM;
- Portaria nº 43, IPM nº 7000091-78.2024.7.02.0002, na 2ª Auditoria da 2ª CJM; e
Portaria nº 44, IPM nº 7000092-63.2024.7.02.0002, na 1ª Auditoria da 2ª CJM.”.
Em 27 de agosto de 2024, em complementação às diligências requeridas pelo
Ministério Público Militar, foi juntado aos autos o DIEx nº 2327-Escalão Logístico/2ªRM, de
26 de agosto de 2024, contendo os seguintes termos:
“(...) 1. Em complemento ao DIEx Nr 1849-Escalão Logístico/2ªRM, de 12 JUL 24, remeto os
documentos anexos, contendo as perícias realizadas no documento de Declaração de Filiação
a Entidade de Tiro Desportiva e no laudo psicológico atribuído à psicóloga Elisângela
Granada, de acordo com o solicitado pela 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Militar - São
Paulo-SP, referente ao IPM Nr 700093-48.2024.7.02.002, instaurado pela Portaria Nr 45 –
Asse ApAsJurd/2RM, de 1º ABR 24.
2. Ressalto que, conforme observa-se no exame pericial anexo, conclui-se o seguinte:
- Existem divergências na Declaração de Filiação a Entidade de Tiro Desportiva que indicam
a inautenticidade da mesma; e
- É possível ratificar que o Laudo Psicológico é autêntico (...)”.
A Denúncia foi recebida em 8 de outubro de 2024 e o Acusado foi devidamente
citado no dia 15 de outubro de 2024.
Em 22 de novembro de 2024, a Defensoria Pública da União, representando os
interesses do Acusado, apresentou Resposta à Acusação, oportunidade na qual se manifestou
no sentido de que “(...) não há testemunhas a serem arroladas neste momento (...)” e que se
reserva “(...) o direito de só analisar o mérito oportunamente, momento em que todas as
teses defensivas pertinentes serão apresentadas (...)”.
Em Audiência realizada no dia 1º de julho de 2025, presente o Acusado, nesse
ato assistido pela Defensoria Pública da União, foi inquirida a única testemunha arrolada pela
Acusação:
1) Civil Dilza Pedroso Gomes de Souza, que afirmou:
7000268-42.2024.7.02.0002
40001382178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) JUIZ: A denúncia narra essa suposta apresentação de documentos falsos por parte do
senhor Jairo e por parte do senhor Severino, para pedir concessão de certificado de registro e
algumas declarações falsas envolvendo filiação à entidade do clube de tiro, que constam aqui
dos autos. A senhora presenciou algum desses fatos, qual o seu conhecimento a respeito aqui
dessa imputação especial?
TESTEMUNHA: Eu presenciei essa declaração falsa lá no comando da segunda região
militar, o qual eu fui chamada lá para apreciá-la e lá foi constatada que realmente ela era
falsa, tanto na assinatura, no formato, em vários detalhes eu constatei que não tinha sido feito
na nossa entidade de tiro.
JUIZ: A senhora pode me dizer qual é a sua entidade, qual é o seu papel nessa entidade?
TESTEMUNHA: No clube de tiro em Buaçu, eu sou a presidente do clube de tiro e eu que
assino essa, carimbava e assinava essa declaração.
JUIZ: Então a senhora teve contato com esse documento que supostamente o senhor Jairo
teria apresentado lá no Exército e ao verificá-lo a senhora constatou que o mesmo era falso, é
isso?
TESTEMUNHA: Sim, isso mesmo, ele era redigido totalmente diferente, o número do filiado
que estava colocando para o senhor Severino é de um filiado ativo no clube até hoje, um
senhor frequentante no clube até hoje, senhor Allan, ele é filiado ativo, que é o mesmo número
que o senhor Jairo deu a esse senhor Severino e o senhor Allan usa esse mesmo número desde
o início, que é o número 556, ele usa, ele é filiado ativo com essa mesma numeração, então
esse é mais um motivo que eu falo com todas as letras, que esse documento que foi emitido
pelo senhor Jairo não foi emitido pela entidade do clube de tiro em Buaçu e muito menos
assinada por mim.
(...)
MPM: (...) Doutor Hugo já perguntou o essencial, a senhora já esclareceu, a declaração de
filiação do clube de tiro em Buaçu em nome do Severino Ferreira de Melo não foi feito pela
senhora, não partiu do seu clube, ele nunca foi sócio e o número que foi atribuído a ele
pertence a um outro associado ainda ativo, certo? O senhor Jairo, a senhora disse que
conhece, ele frequentava o seu clube.
TESTEMUNHA: Sim, ele foi filiado no clube, ele era tirador no clube, ele era filiado no clube,
por isso que eu o conheci.
MPM: Eu tive oportunidade, num outro processo, até depois vou providenciar para ver se tem
para isso também, o seu Jairo tinha lá, emitido pelo seu clube, um atestado de instrutor de
tiro?
TESTEMUNHA: Ele foi, ele fez um curso lá sim, e por isso ele teve esse certificado de
instrutor.
MPM: Perfeito. Quando terminaram essas investigações, o comandante da segunda região
militar determinou uma inspeção no seu clube de tiro. O seu clube de tiro foi inspecionado?
(...) Depois dessas investigações, não chegou a ter uma inspeção de militares da região
militar?
TESTEMUNHA: Sobre isso não, a gente sempre tem inspeções no clube, mas não
especificados sobre esses processos. A gente sempre tem fiscalizações lá.
MPM: Mas a senhora passa por fiscalizações e seu clube está ok?
7000268-42.2024.7.02.0002
40001382178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Constantes, todo ano, duas vezes, mais ou menos por ano, a gente tem
fiscalizações do exército sim, lá.
MPM: Perfeito. A senhora lembra quantos casos a senhora já teve que prestar depoimento,
envolvendo o seu Jairo, e situações idênticas de emissão de declaração de filiação?
TESTEMUNHA: Acredito que esse já tenha sido o quarto ou quinto, mais ou menos.
MPM: Perfeito. Agradeço, dona Gilza.
(...)
DEFESA (ACUSADO JAIRO): (...) Dona Gilza, para a pessoa, esse documento falso que foi
usado, para a pessoa ter esse documento, obter esse documento legítimo do clube de tiro da
senhora, o que é necessário que ele faça?
TESTEMUNHA: A pessoa tem que ou ir pessoalmente no clube, pedir, ou mandar um e-mail
solicitando esse documento.
DEFESA (ACUSADO JAIRO): Certo, e esse documento tem alguma burocracia para ele ser
conseguido? Ele precisa fazer algum curso, alguma coisa?
TESTEMUNHA: Não, curso não.
DEFESA (ACUSADO JAIRO): Nada?
TESTEMUNHA: Não, esse documento, ele é necessário que a pessoa seja filiada ao clube
para que esse documento seja emitido. A partir do momento que a pessoa é filiada, esse
documento se chama uma declaração de filiação ao clube de tiro.
DEFESA (ACUSADO JAIRO): Tá, e para a pessoa ser filiada ao clube de tiro, ela precisa o
que?
TESTEMUNHA: Ir pessoalmente no clube de tiro, mediante apresentação dos documentos. A
pessoa tem que ir pessoalmente ao clube de tiro, tem que levar o documento pessoal, que é ou
o RG ou o ACNH, que é um documento oficial com foto, comprovante de endereço, uma foto
3x4, e a gente solicita um atestado de antecedente criminal, que é aquele da Polícia Militar do
Estado Civil de São Paulo. Aí, pessoalmente, com esses documentos, a pessoa vai até o clube e
preenche uma ficha de inscrição. Com essa ficha, a pessoa vai colocar ali seu e-mail, seu
telefone, todos os seus datos, e a data que ela está se filiando, e essa filiação tem validade por
um ano. A partir desse momento, nesse período de um ano, ela pode solicitar essa declaração,
como eu disse, ou pessoalmente, ou por e-mail, que a gente emite essa declaração para ela
nesse período de um ano, quantas vezes ela precisar.
DEFESA (ACUSADO JAIRO): Entendi. E o clube de tiro da senhora e os outros clubes de tiro,
eles apenas atuam como clube de tiro ou eles prestam outros serviços para os seus filiados?
TESTEMUNHA: Tem clubes que, no meu caso, vou responder pelo meu, tem clubes que sim,
tem clubes que não, vou responder como o meu, como eu disse que é o que eu faço. A gente é o
clube e temos os serviços de despachantes também, que a gente faz serviços para os filiados
também (...)”.
Nessa mesma assentada, o Acusado foi Qualificado e Interrogado, quando
declarou:
7000268-42.2024.7.02.0002
40001382178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) JUIZ: (...) A denúncia imputa ao senhor a apresentação dessa declaração de filiação à
entidade Clube de Tiro Embu Guaçu, uma declaração que seria falsa, e a Dona Dilza
confirmou que ela é falsa, e o senhor teria apresentado no dia 12 de janeiro de 2021.
Declaração essa que teria sido a atuação sua, como procurador despachante, em prol do
corréu Severino Ferreira de Mello. Esse fato realmente aconteceu? O senhor apresentou essa
documentação lá no SFPC da 2ª Região Militar?
ACUSADO: É, meritíssimo. Como havia dito em outras oportunidades, a documentação...
Acho que deu uma cortada aí. Tá me escutando aí, excelência?
JUIZ: Tô te ouvindo, pode prosseguir.
ACUSADO: A documentação, tá, o instrutor de tiro, o psicológico... Eu sempre indico, porque
normalmente as pessoas não sabem onde tem, onde deixam de ter, etc. O clube de tiro, ou a
pessoa faz online, e assina digitalmente pelo “.gov”, ou ela vai presencialmente no clube de
tiro e assina. Agora, veja bem, nas documentações todas pertinentes a que o Exército pede, o
clube de tiro é a mais obsoleta. Porque assim, é uma documentação... Vamos dizer assim, que
a pessoa pode ir rapidinho, em cinco minutos, assinou, botou o RG lá, pronto, saiu, acabou,
vem embora e traz e me manda. Então acontece, ela me manda em PDF ou por e-mail, e eu
anexo junto a pasta do processo para entregar na 2ª Região Militar, que é o DSPC. E sempre
fiz isso, e nunca houve problema. A minha única dúvida, que eu estou aqui agora, é que, veja
bem, eu não teria necessidade de falsificar uma declaração de clube de tiro, porque é muito
simples fazer pela internet, é mais prático, a pessoa assina pelo “.gov” e eu juntaria. Até
porque todos os dias eu estava na 2ª Região Militar. Inclusive eu via a dona Dilza lá, que era
concorrente minha, que eu era despachante né, e até nesse meio tempo, teve muitos atletas que
saíram do clube dela e foram para outros, por conta da minha pessoa. Eu não tenho nenhuma
inimizade com ela, nunca tive problema, fui sócio do clube, fiz curso de instrução de tiro lá,
que só utilizaram o clube dela, porque quem deu a instrução de tiro foi um esperto da GCM,
da Guarda Municipal, e nunca houve problema comigo e com ela. Então, o que eu quero
narrar para o senhor é assim, veja bem, eu não teria necessidade de falsificar uma filiação de
clube de tiro, porque é uma coisa muito obsoleta, é muito fácil, qualquer pessoa pode ir lá e se
filiar. É muito simples, não precisa de ter exame para nada, é coisa prática. Agora, o exame de
tiro, psicológico, as idoneidades das pessoas, que era do TJSP, que é distribuição, execução,
criminal federal, criminal militar, criminal eleitoral, idoneidade, capacitação técnica,
ocupacionista, isso tudo fui eu que puxei, ajudei, eu puxei e indiquei. Quanto ao clube de tiro,
sempre foi dado aos atletas, para eles escolherem o melhor. Às vezes o atleta não sabia, ele
falou assim, olha, vai para tal clube que é próximo da sua casa, porque eu sempre indico um
clube próximo à casa do cidadão. No caso do Severino aí, se eu não me engano, ele mora bem
próximo do clube dela. Bem próximo mesmo, coisa de acho que 5 ou 6 Km de diferença.
JUIZ: Certo, e o senhor conheceu o Severino, tinha contato com ele? Foi o Severino que te
entregou essa declaração toda preenchida?
ACUSADO: Sim, olha, toda a documentação é entregue pela pessoa que está fazendo os
documentos, porque ela tem que assinar, etc. Então, o clube de tiro, 99,9% eu nunca indico,
porque a pessoa tem que escolher um clube próximo à casa dela. Ou então um clube que ela
gosta, perto do serviço, etc. Então fica por conta da pessoa, não da minha pessoa. Eu venho
achando há muitos dias, muito estranho isso, porque assim, puxou uma, puxou duas, três,
quatro, cinco, apareceu seis, seis clubes de tiro que eu, dizendo que eu, minha pessoa,
falsifiquei. Sendo que eu estaria, eu estava aí todo dia, na 2ª Região Militar, foi achado o que?
Capaz, os atletas, foram deferido CR para eles, e todo dia eu estaria aí. Eu, de forma alguma,
com um documento mais simples do possível, iria falsificar um documento desse. Não tinha
nem lógica, sendo que eu conheço a maioria dos oficiais da 2ª Região Militar, todos me
conhecem, e outra, sem dizer que, sem dizer que, e quando a gente chega lá para entregar essa
pasta, Excelência, há uma primeira fiscalização, e depois, em segundo plano, há uma outra
fiscalização pelo Exército. O Exército fiscaliza todos os documentos, um por um. E, na época,
todos estavam aptos. Depois do passado de, sei lá, quatro ou cinco anos, aconteceu isso, e não
estou entendendo o porquê.
7000268-42.2024.7.02.0002
40001382178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Sr. Jário, o seguinte, a denúncia imputa ao senhor, não a falsificação em si do
documento, mas o ato de ter apresentado um documento falsificado perante o SFPC na 2ª
Região Militar. E aí eu te pergunto, quando o senhor apresenta essa declaração perante o
SFPC, o senhor tinha conhecimento da falsidade dela?
ACUSADO: Não, de forma alguma. Se tivesse falso, eu não ia aceitar nunca na minha vida.
Nunca. Nunca ia entregar um documento falso dentro do Exército, ainda mais que nem eu falei
para o senhor. Eu era uma pessoa que sempre estava lá, então, assim, é facinho a pessoa ser
dada uma ordem de prisão para ele na hora ali, né? Não tem nem como entregar um
documento falso lá. Mesmo porque eu lembro de tudo isso, quando você entrega e é deferido o
CR, né? A documentação. Toda essa documentação é averiguada pelo Exército.
JUIZ: Sim.
ACUSADO: O Exército não vai acreditar em minha palavra. Ele vai averiguar a
documentação, tanto que demora de 60 a 90 dias para expedir um documento desse,
justamente para ver o quê? Uma análise da documentação que foi entregue.
MPM: (...) Queria saber, doutor, do seu Jairo, como que o Severino chegou até o senhor para
que o senhor prestasse o serviço de procurador junto ao serviço de fiscalização de produtos
controlados da 2ª Região Militar?
ACUSADO: 99%, doutor. Boa tarde. São indicações de uma atleta para outra. Então,
provavelmente, eu não me recordo, mas foi indicação sim, ele foi indicação, com certeza.
MPM: O senhor não lembra como chegou, quem indicou, quanto o senhor cobrou?
ACUSADO: Não, não lembro quem foi que indicou. Eu nunca trabalhei com propaganda,
sempre foi boca a boca mesmo. Então, sempre foi por indicação.
MPM: No inquérito que originou esse processo, a denúncia, tem lá todo o requerimento, todo
o processo administrativo de requerimento de concessão de certificado de registro na
categoria atirador para o senhor Severino Ferreira de Melo. Nesse processo administrativo
que o senhor instruiu, montou e apresentou no SFPC, provavelmente foi contratado para isso,
consta lá uma procuração do Severino Ferreira de Melo para o senhor, conferindo poderes
específicos perante o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados do Comando da 2ª
Região Militar, assinar requerimentos, termos e declarações, protocolar e retirar processos
para concessão de certificado de registro de pessoa física, respondendo solidariamente pelos
documentos apresentados, do dia 26 de junho de 2020.
ACUSADO: Essa procuração é padrão, a procuração padrão que está no site da 2ª RM, você
baixa ela, imprime, coloca os dados e manda para a pessoa. É a procuração padrão.
MPM: O senhor falou de outros processos. Quantos processos o senhor está respondendo?
Acho que você já tem até uma condenação. Dizem respeito a essa declaração idêntica do
Clube de Tiros de Ibugoçu, isso da dona Dilza. É isso?
ACUSADO: Quatro ou cinco, mas eu acredito que não tem nenhuma condenação.
MPM: Tem sim. Tem sim, que eu acabei de apresentar alegações escritas no outro processo e
já achei... Acho que em grau de recurso, mas já tem uma apelação.
ACUSADO: Desculpa, mas assim eu não sou formado em direito, eu não sabia, doutor.
MPM: Mas todas dizem respeito a essa mesma declaração de filiação, o senhor tem
conhecimento disso?
7000268-42.2024.7.02.0002
40001382178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Sim.
MPM: No mesmo Clube de Tiros?
ACUSADO: Sim, óbvio.
MPM: E esse caso, a apresentação foi física, não foi via SisGCorp, o senhor tem
conhecimento disso também?
ACUSADO: Tenho, até porque foi na pandemia isso.
MPM: 2020, a procuração, 26 de junho. E mesmo durante a pandemia, o senhor montava
fisicamente esse processo, o senhor recebia como o processo? Como o senhor recebeu do seu
severino, por exemplo, essa documentação?
ACUSADO: Eles eram entregues pessoalmente.
MPM: Pessoalmente onde?
ACUSADO: Para mim, para a minha pessoa.
MPM: O senhor tinha um escritório? Aqui diz que o senhor ficou localizado na Rua Dom João
de Bama 108.
ACUSADO: Eu tinha uma loja... Eu tinha uma loja lá... Próximo ao Clube de Tiros da Dona
Dilza, lá no Grajaú, uma loja da Sky. Então eu fazia a documentação lá mesmo, montava as
passas e entregava ao Exército.
MPM: O senhor continua com o seu certificado de registro ativo? O senhor continua
frequentando o Clube de Tiros? O senhor ainda tem armas apostiladas? Como é que está a
situação do senhor?
ACUSADO: O meu CR eu possuo, armas eu não possuo mais, faz bastante tempo.
MPM: Mas o CR está ativo do senhor? O senhor nunca foi notificado para se defender
administrativamente?
ACUSADO: Está ativo, até porque o meu CR foi tirado normalmente, como todos os outros,
certinho e bonitinho.
MPM: Quando o senhor revalidou o seu CR, o senhor lembra?
ACUSADO: Não lembro. Mas eu acho que ele vale até 2029.
MPM: Válido até 2029?
ACUSADO: Isso.
MPM: E o do seu Severino, o senhor não conhece, não lembra, não sabe do paradeiro dele
também, né?
ACUSADO: Também não lembro, não sei o paradeiro, porque, veja bem, essas pessoas
normalmente, elas faziam, executavam os registros comigo, né? E depois que saía a
documentação, a CRAF, a guia de transporte, normalmente não tinha mais contato.
7000268-42.2024.7.02.0002
40001382178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Mas, por exemplo, um dos documentos obrigatórios é o certificado de capacidade
técnica, né? De que a pessoa tem capacidade para operar um armamento. Isso o senhor
indicava ou a pessoa já chegava com esse documento pronto para o senhor? Você indicava o
instrutor de tiro para a pessoa?
ACUSADO: Não, eu indicava o psicológico e o exame de tiro sempre indiquei.
MPM: Ah, perfeito.
ACUSADO: 90% dos casos eu sempre indiquei.
MPM: E a documentação física era entregue onde? Na própria SFPC, lá no QG do Exército,
lá no Ibirapuera?
ACUSADO: Exatamente. São todos instrutores e psicólogos da Polícia Federal (...)”;
Ao término da Instrução Criminal, o Magistrado questionou as Partes sobre
possíveis pleitos referentes à fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, tendo o
Parquet das Armas apresentado as seguintes diligências:
“(...) 1) juntada aos autos dos antecedentes criminais dos acusados;
2) certidões de objeto e pé dos processos contra o acusado Jairo;
3) informação sobre status dos certificados de registros pertencentes aos acusados; e
4) cópia de eventuais processos de cancelamentos, por perda de idoneidade, dos certificados
de registros ligados aos acusados (...)”.
A Defesa do Acusado respondeu que “(...) nada tem a requerer para os fins do
artigo 427 do CPPM.” (Grifo no original).
Em 27 de agosto de 2025, foi acostado aos autos o DIEx Simplificado nº 8653-
SFPC-JUR/SFPC/2ªRM, de 27 de agosto de 2025, dando conta de que:
“(...) 1. Em atenção ao documento referenciado, informo que o Certificado de Registro (CR) nº
127754, pertencente ao Sr. Jairo da Silva Gomes (CPF nº 164.155.998-52), encontra-se
cancelado.
2. Do mesmo modo, o Certificado de Registro (CR) nº 488976, em nome do Sr. Severino
Ferreira de Melo (CPF nº 292.676.648-32), também se encontra cancelado.
3. Outrossim, ressalto que os processos administrativos de cancelamento permanecem em
andamento, somente aguardando a conclusão das medidas relativas ao desfazimento do
acervo (...)”.
Nessa mesma data foi lavrada e juntada aos autos a Certidão da Justiça Militar
da União, contendo os seguintes termos:
“(...) LUIZ ANDRÉ MARQUETI RODRIGUES, Diretor de Secretaria da 1ª Auditoria da 2ª
Circunscrição Judiciária Militar , em virtude de Lei, e em conformidade com a Lei de
Organização Judiciária Militar.
7000268-42.2024.7.02.0002
40001382178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CERTIFICA que, nesta 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, JAIRO DA SILVA
GOMES , filho de José Gomes Filho e de Maria Aparecida da Silva Filho, nascido aos
12/02/1972, natural de São Paulo - SP, RG nº 26.530.149-X - SSP/SP, CPF nº 164.155.998-52,
Título de Eleitor nº 3140 7873 0183, figurou, além da presente Ação Penal Militar nº
7000268-42.2024.7.02.0002, também nas seguintes ações penais militares:
(1) Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário nº 7000158-43.2024.7.02.0002: oriunda do
Inquérito Policial Militar nº 7000017-24.2024.7.02.0002. A denúncia foi oferecida em
18/06/2024, dando-o como incurso nas sanções do artigo 315 c/c 311 do Código Penal Militar,
sendo recebida na data de 19/6/2025. O acusado foi devidamente citado em 5/7/2025. A
audiência de instrução foi realizada no dia 16/10/2024. A sentença penal condenatória foi
publicada em 14/3/2025, condenando o acusado nos termos da denúncia, a pena 01 (um) ano,
02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto,
concedido o benefício da suspensão condicional da pena. Foi interposta apelação em
26/3/2025, recebida em 1/4/2025. Atualmente o feito se encontra aguardando julgamento no
E. Superior Tribunal Militar. Dou fé.
(2) Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário nº 7000238-07.2024.7.02.0002: oriunda do
Inquérito Policial Militar nº 7000092-63.2024.7.02.0002/SP. A denúncia foi oferecida em
6/9/2024, dando-o como incurso nas sanções do artigo 315 c/c 311 do Código Penal Militar,
sendo recebida na data de 9/9/2024. O acusado foi devidamente citado em 16/10/2024. A
audiência de instrução foi realizada nos dias 09/12/2024 e 17/02/2025. Atualmente o feito se
encontra concluso para prolação de julgamento. Dou fé (...)” (Grifos no original).
Em 8 de setembro de 2025, o Magistrado da 1ª Auditoria da 1ª CJM, saneando
e organizando os autos, assim decidiu:
“(...) 11. Desta forma, superada a fase do artigo 427 do CPPM, DÊ-SE VISTA ÀS PARTES
para os fins do artigo 428 do mesmo Código, cabendo informar expressamente, nas
Alegações Escritas, se desejam a realização da Sessão de Julgamento (...)” (Grifos no
original).
Na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, em Alegações
Escritas, o Órgão de Acusação requereu a condenação dos Acusados “(...) JAIRO DA SILVA
GOMES e SEVERINO FERREIRA DE MELO como incursos nas penas do artigo 315 c.c.
artigo 311 (uso de documento falso), ambos do Código Penal Militar, por ser medida de
justiça (...)”, bem como manifestou-se no sentido de que “(...) em adendo às alegações finais
apresentados, esclareço entender desnecessária a realização de sessão de julgamento (...)”.
A Defesa Pública requereu “(...) PRELIMINARMENTE a declaração da
nulidade desde o nascedouro do processo por incompetência da Justiça Militar; (...)” (Grifo
no original) e, no mérito, postulou pela:
“(...) ABSOLVIÇÃO do acusado JAIRO DA SILVA GOMES do delito capitulado na denúncia,
por ausência da comprovação da autoria delitiva, ou, quando menos, pela insuficiência de
provas, ou pela dúvida razoável quanto a tais aspectos, e por força do princípio in dubio pro
reo (...)” (Grifo no original).
Além disso, manifestou-se no sentido de que “(...) na remota e improvável
hipótese de condenação, sejam consideradas as circunstâncias favoráveis, a natureza do
crime, que não é de alta reprovabilidade ou cometido mediante violência (...)” e, por fim,
informou “(...) não haver necessidade de se postular em Sessão de Julgamento, eis que todos
os argumentos relevantes já foram aqui levantados.”.
7000268-42.2024.7.02.0002
40001382178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já a Defensoria Pública da União atuando em favor do Civil SEVERINO
FERREIRA DE MELO, requereu:
“(...) a) a absolvição do acusado, da ausência de elementos necessários à condenação e
ausência de provas da autoria, na forma do art. 439, “c” e“e” do CPPM;
b) Subsidiariamente, o reconhecimento do erro de fato com a consequente isenção de pena, na
forma do art. 439, “d” do CPPM;
c) Subsidiariamente, o reconhecimento do erro culposo, na forma do art.439, “d” do CPPM,
ante a excepcionalidade do crime culposo;
d) Subsidiariamente, o reconhecimento de erro provocado, na forma art.439, “d” do CPPM;
e) Em caso de condenação, a fixação de pena em seu patamar mínimo, na forma do art. 69 do
CPM (...)”;
Por fim, manifestou-se “(...) pela desnecessidade da fase de alegações finais
orais.”.
Em 30 de setembro de 2025, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 1ª CJM prolatou a Sentença e “(...) julgou parcialmente procedente a pretensão
punitiva estatal deduzida na denúncia (...)” para:
“(...) - ABSOLVER o acusado SEVERINO FERREIRA DE MELO da imputação do art. 315
do Código Penal Militar, com espeque no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal
Militar.
- CONDENAR o acusado JAIRO DA SILVA GOMES como incurso no art. 315 do Código
Penal Militar; (...)”(Grifos no original).
Nesse mesmo dia 30 de setembro de 2025, a Sentença foi disponibilizada no
sistema e-Proc/JMU, dela sendo intimado o Parquet Castrense, na mesma data, sendo
certificado o trânsito em julgado do decisum em 7 de outubro de 2025.
Em 7 de outubro de 2025, foi acostado aos autos a Certidão da Justiça Militar
da União, dando conta de que:
“(...) DENISE TEIXEIRA LIMA, Diretora de Secretaria em Exercício da 1ª Auditoria da 2ª
Circunscrição Judiciária Militar , em virtude de Lei, e em conformidade com a Lei de
Organização Judiciária Militar.
CERTIFICA que, nesta 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, JAIRO DA
SILVA GOMES , filho de José Gomes Filho e de Maria Aparecida da Silva Filho, nascido aos
12/02/1972, natural de São Paulo - SP, RG nº 26.530.149-X - SSP/SP, CPF nº 164.155.998-52,
Título de Eleitor nº 3140 7873 0183, figurou como réu nas seguintes ações penais militares:
(1) Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário nº 7000158-43.2024.7.02.0002: oriunda do
Inquérito Policial Militar nº 7000017-24.2024.7.02.0002. A denúncia foi oferecida em
18/06/2024, dando-o como incurso nas sanções do artigo 315 c/c 311 do Código Penal Militar,
sendo recebida na data de 19/6/2025. O acusado foi devidamente citado em 5/7/2025. A
audiência de instrução foi realizada no dia 16/10/2024. A sentença penal condenatória foi
publicada em 14/3/2025, condenando o acusado nos termos da denúncia, a pena 01 (um) ano,
02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto,
concedido o benefício da suspensão condicional da pena. Foi interposta apelação em
7000268-42.2024.7.02.0002
40001382178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/3/2025, recebida em 1/4/2025. O E. STM julgou a apelação na data de 25/08/2025 e, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso da defesa, mantendo, na íntegra, a
sentença monocrática proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Aud/2ª
CJM. Atualmente o feito se encontra com prazo recursal aberto para interposição de recurso
extraordinário. Dou fé.
(2) Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário nº 7000238-07.2024.7.02.0002: oriunda do
Inquérito Policial Militar nº 7000092-63.2024.7.02.0002/SP. A denúncia foi oferecida em
6/9/2024, dando-o como incurso nas sanções do artigo 315 c/c 311 do Código Penal Militar,
sendo recebida na data de 9/9/2024. O acusado foi devidamente citado em 16/10/2024. A
audiência de instrução foi realizada nos dias 09/12/2024 e 17/02/2025. A sentença penal
condenatória foi publicada em 04/09/2025, condenando o acusado nos termos da denúncia, a
pena 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, concedido o
benefício da suspensão condicional da pena. Foi interposta apelação em 19/9/2025, recebida
em 24/9/2025. Atualmente o feito se encontra aguardando a apresentação de contrarrazões
para remessa ao E. STM. Dou fé.
(3) Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário nº 7000268-42.2024.7.02.0002 - oriunda do
Inquérito Policial Militar nº 7000093-48.2024.7.02.0002/SP. A denúncia foi oferecida em
26/09/2024, dando-o como incurso nas sanções do artigo 315 c/c 311 do Código Penal Militar,
sendo recebida na data de 8/10/2024. O acusado foi devidamente citado em 15/10/2024. A
audiência de instrução foi realizada no dia 01/07/2025. A sentença penal condenatória foi
publicada em 30/09/2025, condenando o acusado nos termos da denúncia, a pena 01 (um) ano
de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, concedido o benefício da
suspensão condicional da pena.
Atualmente, o feito se encontra com prazo aberto para interposição de apelação. Dou fé.”
(Grifos no riginal).
Em 9 de outubro de 2025, foram registrados os seguintes atos judiciais: a
Defesa do Civil JAIRO DA SILVA GOMES foi intimada da Sentença e interpôs,
tempestivamente, o presente Recurso, o qual foi recebido pelo Juízo a quo.
Em 10 de outubro de 2025, a Defesa do Civil SEVERINO FERREIRA DE
MELO foi intimada da Sentença, tendo o seu trânsito em julgado ocorrido em 23 de outubro
de 2025.
Em suas Razões, a Defesa do Civil JAIRO DA SILVA GOMES suscitou
preliminar de incompetência da Justiça Militar da União, sustentando que não cabe a
aplicação da alínea “a”, do inciso III, do artigo 9º do Código Penal Militar ao caso dos autos,
“(...) porquanto o conceito “contra a ordem administrativa militar” deve ser interpretado
restritivamente, e não alcança a hipótese presente (...)”.
Para tanto, argumentou que a conduta do Acusado não teria “(...) atingido,
diretamente, nenhum bem jurídico relacionado às funções típicas das Forças Armadas
(artigo 142, “caput”, da Constituição). Exsurge imperiosa, portanto, uma filtragem
constitucional do dispositivo legal referido (...)”.
A Defesa ainda fez menção ao Enunciado da Súmula Vinculante nº 36 do
Supremo Tribunal Federal, concluindo que:
“(...) tratando-se de atividades subsidiárias, ainda que desenvolvidas pelas Forças Armadas, a
exemplo de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), não há que se falar em funções
constitucionalmente vinculadas às Forças Armadas, tampouco competência da Justiça Militar
7000268-42.2024.7.02.0002
40001382178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da União.
Igualmente se verifica na atividade de controle e registro de armas, tanto que é uma
atribuição concorrente do Exército Brasileiro e da Polícia Federal, consoante Lei
10.826/2003, conhecida como Estatuto do Desarmamento.
Portanto, trata-se de atividade que pode ser desenvolvida por civil e, portanto, subsidiária.
Tais atribuições subsidiárias e de natureza civil (administrativa), como a emissão de licenças e
autorizações, não se enquadram nas hipóteses de competência da Justiça Militar para
processar e julgar civis, de natureza de todo anômala e excepcional, só tendo lugar quando
envolvidos os interesses típicos das Forças Armadas (artigo 142 da CF), devendo ser, ainda,
interpretada restritivamente.
Destarte, revela-se bem nítido que, no presente caso, encontram-se presentes as mesmas
razões que levaram à edição da Súmula Vinculante nº 36 pelo STF (...)”.
Nada obstante a preliminar arguida, no mérito, a Defesa Pública pugnou pela
absolvição do Acusado tendo em vista a insuficiêrncia de provas concretas e,
consequentemente, o reconhecimento e aplicação do Princípio in dubio pro reo.
Argumentou que, para que o Réu seja condenado, “(...) é necessário que se
prove ter sido JAIRO quem apresentou os documentos falsos perante a Administração Militar
(...), o que não restou provado em Juízo (...)”, que, apesar de a Peça Acusatória ter relatado
que o Acusado agiu “(...) valendo-se dos dados do corréu, certo é que não há provas que
evidenciem de forma cabal o dolo ou a participação do acusado JAIRO na empreitada
supostamente criminosa (...)”. Além disso, sustentou que:
“(...) como nos autos não há prova robusta de que o acusado JAIRO tenha apresentado
documentos falsos à Administração Militar ou que tenha agido dolosamente, isto é, com
vontade livre e consciente de agir visando ofender a Administração Militar, é evidente que a
medida a ser tomada é a sua absolvição, em respeito aos princípios da presunção de inocência
e do in dúbio pro reo.
Portanto, verifica-se a inexistência de prova judicial, isto é, colhida sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, que aponte, com a certeza exigida para uma condenação, a
autoria delitiva (...)”.
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou os argumentos
defensivos e postulou “(...) seja afastada de plano a preliminar levantada e, em relação ao
mérito, negado provimento ao recurso ora analisado, com a manutenção integral da r.
sentença condenatória, por ser medida de justiça. (...)” (Grifo no original).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, Dra. Arilma Cunha da Silva, opinou pelo “(...)
conhecimento do Recurso de Apelação interposto, rejeitando-se a preliminar defensiva, e, no
mérito, pronuncia-se pelo desprovimento recursal (...)”.
O Exmo. Sr. Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
7000268-42.2024.7.02.0002
40001382178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina e a
jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que “(...) o efeito
devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte apelante (...)
Precedentes do STJ (...)” (Apelação Criminal nº 2012.070455-2, Desembargador Carlos
Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual
a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio
Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua
Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação
a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também diretamente
à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a matéria que será
submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação (pedido),
independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão revisional) (...)”
(Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum condiciona a
atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas Corpus nº 71.822/DF,
Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido milita o Superior
Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
“Recurso Especial nº 1482953/RJ (DJe: 17/03/2015)
Relator: Ministro Moura Ribeiro
(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões do
recurso, consoante enuncia o brocardo latino “tantum devolutum quantum appellatum” e que
a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites dessa
impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)”.
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências
expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que
digam respeito ao mérito não apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões
recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos
efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento
do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a
eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: “(...) As questões referentes à prova da
7000268-42.2024.7.02.0002
40001382178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da apresentação em mesa
da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos
efeitos da preclusão consumativa (...)” (Grifo nosso).
Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso defensivo.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
JULGAMENTO DE RÉU CIVIL
A Defensoria Pública da União suscitou a presente preliminar de “(...)
incompetência da Justiça Militar da União (...)”, sob o argumento de que o fato imputado
“(...) não se subsume ao inciso III, “a”, do referido artigo 9º do CPM, porquanto o conceito
“contra a ordem administrativa militar” deve ser interpretado restritivamente (...)”, uma vez
que “(...) não foi atingido, diretamente, nenhum bem jurídico relacionado às funções típicas
das Forças Armadas (...)”, devendo os autos serem encaminhados à Justiça comum,
sustentando, para tanto, que:
“(...) nem toda atividade desenvolvida pelas Forças Armadas está diretamente relacionada
com suas funções próprias. Um exemplo, que pode ser aplicado analogicamente ao presente
caso, estaria na Súmula Vinculante 36 do Egrégio STF (...)”.
A questão, portanto, circunscreve-se à delimitação da competência desta Justiça
Especializada e, nesse contexto, razão não assiste à Defesa Pública.
O comando constitucional insculpido no art. 124 atribui à Justiça Militar da
União a competência para o processamento e o julgamento dos crimes militares definidos no
Código Penal Militar, nos seguintes termos: “(...) À Justiça Militar compete processar e
julgar os crimes militares definidos em lei (...)”. Já o parágrafo único do citado dispositivo
estabelece que “(...) A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da
Justiça Militar (...)”.
A análise do mencionado dispositivo constitucional revela que o legislador
constituinte atribuiu à lei ordinária dispor não somente sobre a definição dos crimes militares,
os quais se encontram tipificados no Código Penal Militar, como também sobre a
Organização, o Funcionamento e a Competência da Justiça Militar da União, os quais foram
estabelecidos pela Lei nº 8.457/1992.
Na espécie, o Acusado foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 315
do Código Penal Militar, em circunstâncias tais que encontram perfeita adequação ao
conceito de crime militar previsto na alínea “a” do inciso III do artigo 9º do referido Códex
Castrense.
Afinal, a toda evidência, o Réu apresentou documentos falsos ao Exército
Brasileiro, tendo por objetivo a obtenção de Certificado de Registro de Colecionador (CR) e
de Atirador Desportivo e Caçador (CAC) em nome de terceiro que o contratou como
despachante para esse desiderato perante o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados
(SFPC), circunstância que, pelo menos em tese, atentou contra a ordem administrativa militar
e, por via de consequência, atrai a competência desta Justiça Especializada para o
processamento e o julgamento do feito.
7000268-42.2024.7.02.0002
40001382178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Confira-se, a respeito, a legislação de regência:
“Código Penal Militar:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contras as
instituições militares, considerados como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do
inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob administração militar, ou contra a ordem administrativa militar
(...)” (Grifos nossos).
O argumento defensivo parte de pressuposto equivocado ao pretender aplicar,
por analogia ao caso concreto, o Enunciado Vinculante nº 36 da Súmula de Jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, que afastou a competência da Justiça Militar da União para o
processamento e o julgamento de casos que envolvam a falsificação da Carteira de
Habilitação de Amador (CHA) ou da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR), ainda que
nesses casos a expedição seja levada a efeito pela Marinha do Brasil.
Ocorre que o referido verbete sumular não guarda qualquer pertinência temática
com o fato apurado nos presentes autos. As hipóteses ali contempladas dizem respeito,
exclusivamente, aos casos de civis que falsificam a Caderneta de Inscrição e Registro (CIR)
ou Carteira de Habilitação de Amador (CHA), circunstância que difere substancialmente da
situação dos autos, na medida em que, na espécie, o Acusado teria feito uso de documento
falso para emissão do Certificado de Registro (CR), cuja natureza e finalidade são
inteiramente diversas, notadamente porque, na hipótese dos autos, a expedição é feita pelo
Exército Brasileiro.
O silogismo, portanto, é absolutamente impertinente, na medida em que o
precedente representativo do mencionado verbete vinculante, o Habeas Corpus nº 110.237, de
relatoria do eminente Ministro Celso de Mello (DJe: 04/03/2013), concluiu pela
incompetência da Justiça Militar da União para julgar os delitos de falsificação da Carteira de
Habilitação de Amador (CHA) ou da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR), partindo da
premissa de que os citados documentos possuem natureza civil, bem como na competência
concorrente para a sua fiscalização, citando os precedentes a seguir:
“HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR. CRIME MILITAR NÃO
CARACTERIZADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL. USO DE
DOCUMENTO FALSO. CADERNETA DE INSTRUÇÃO E REGISTRO (CIR). LICENÇA DE
NATUREZA CIVIL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA .
(...) O policiamento naval é tratado pelo inciso III do § 1º do art. 144 da Constituição
Republicana como ação de segurança pública, ‘de maneira que é um tipo de atividade que se
abre para múltipla cobertura pública, vale dizer, a Polícia Federal também tem essa expressa
competência: exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras’.
Precedentes HC 90.451, da relatoria do ministro Marco Aurélio; HC 96.561, da relatoria do
ministro Cezar Peluso. (...)” (Habeas Corpus nº 104.617/BA, Relator: Ministro Ayres Britto,
DJe: 31/08/2020); e
7000268-42.2024.7.02.0002
40001382178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO
DE DOCUMENTO OU USO DE DOCUMENTO FALSO (ARTS. 311 E 315 DO CPM).
CADERNETA DE INSCRIÇÃO E REGISTRO (CIR) OU HABILITAÇÃO DE ARRAIS-
AMADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA.
I – Em diversas oportunidades, esta Suprema Corte afirmou o entendimento de que é da
Justiça Federal a competência para processar e julgar civil denunciado pelos crimes de
falsificação de documento ou uso de documento falso (arts. 311 e 315, respectivamente, do
CPM), quando se tratar de falsificação da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) ou
Habilitação de Arrais-Amador, ambas expedidas pela Marinha do Brasil, por aplicação dos
arts. 21, XXII, 109, IV, e 144, § 1º, III, todos da Constituição da República.
II – ‘Habeas corpus’ concedido para anular o acórdão ora atacado e declarar a
incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o feito.” (Grifos nossos) (Habeas
Corpus nº 104.837/SP, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, DJe: 21/10/2010).
A ratio decidendi dos julgados que culminaram na edição do verbete vinculante
acima citado reside no fato de que, em matéria específica sobre policiamento naval, o artigo
144, § 1º, inciso III, da Carta Magna atribui à Polícia Federal “(...) exercer as funções de
polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras (...)”.
Por esse motivo, tratando-se de licença de natureza civil e havendo competência
concorrente para sua fiscalização, caberia à Justiça Federal o processamento e o julgamento
do feito, independentemente de o serviço de expedição desses documentos ter sido delegado
à Marinha do Brasil, que atua como Autoridade Marítima.
Diversamente, no caso em exame, trata-se de falsificação de documentos para
obtenção de Certificados de Registro de Colecionador (CR) e de Atirador Desportivo e
Caçador (CAC), relativos a produtos controlados do tipo armamento, cuja natureza, controle
e fiscalização são de atribuição exclusiva e indelegável do Exército Brasileiro.
O controle e a fiscalização de armas de fogo, munições e produtos controlados
constituem atividade declarada constitucionalmente como militar, inerente às atribuições das
Forças Armadas. Sem a devida fiscalização e controle rigoroso, tais materiais representam
perigo iminente não apenas à sociedade civil, mas também à própria defesa nacional e à
segurança do Estado brasileiro.
A função de controle e de fiscalização exercida pelo Exército Brasileiro
encontra-se constitucionalmente prevista no art. 142 da Constituição Federal e é legalmente
regulamentada pela Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), que, em seu art. 9º,
expressamente estabelece:
“(...) Compete ao Ministério da Justiça a autorização do porte de arma para os responsáveis
pela segurança de cidadãos estrangeiros em visita ou sediados no Brasil e, ao Comando do
Exército, nos termos do regulamento desta Lei, o registro e a concessão de porte de trânsito de
arma de fogo para colecionadores, atiradores e caçadores e de representantes estrangeiros em
competição internacional oficial de tiro realizada no território nacional.” (Grifo nosso).
Vale dizer que, se por um lado, no que se refere à emissão de documentos de
navegação marítima, a fiscalização pode ser exercida concorrentemente pela Marinha e pela
Polícia Federal, o registro, o controle e a fiscalização de armas de fogo, munições e demais
produtos controlados constituem atribuição exclusiva e indelegável do Exército Brasileiro.
7000268-42.2024.7.02.0002
40001382178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afinal, para o adequado cumprimento de suas missões constitucionais é
imprescindível que o Exército Brasileiro detenha conhecimento preciso e atualizado sobre o
arsenal bélico existente no território nacional, incluindo as armas de fogo em poder de
particulares regularmente cadastrados. Essa atividade de registro e de fiscalização não resulta
em mera licença de natureza civil, mas se trata de função essencial à defesa nacional e à
segurança pública, conforme destacado anteriormente, de sorte que a falsificação de
documentos com o objetivo de obtenção dos ditos certificados de registro compromete
gravemente essa função estatal de altíssima relevância.
Nesse contexto, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Código Penal
Militar Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais.2013. p. 45), “(...) a expressão ordem
administrativa militar equivale à administração militar em geral (...)”, sendo que “(...) A
proteção penal destina-se aos interesses moral e organizacional da administração militar
(...)”, entendimento corroborado por Célio Lobão Ferreira, segundo o qual “(...) Crime
contra a ordem administrativa militar é o que atinge a organização, a existência, a finalidade
das Forças Armadas e seu prestígio moral (...)” (Direito Penal Militar. 3ª ed. Brasília
Jurídica. 2006. p. 136).
Corrobora essa conclusão a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense,
dando conta de que a Ordem Administrativa Militar é “(...) representada objetivamente pela
atuação dos seus agentes no exercício de suas funções (...)” (Apelação nº 7001173-
83.2019.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos, DJe: 13/08/2020),
sendo, ainda, o “(...) alicerce básico da organização castrense (...)” (Apelação nº 7000060-
65.2017.7.00.000, Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, DJe:
15/08/2018).
No mesmo sentido, a Suprema Corte forjou entendimento no sentido de que a
Ordem Administrativa Militar é “(...) traduzida na rigorosa observância e no acatamento
integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo
castrense (...)” (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 186.782/SP, Relator: Ministro
Alexandre de Moraes, DJe: 31/08/2020) e que “(...) Compreendem-se, nos delitos militares
contra a ordem administrativa militar, as infrações que atingem a organização, a existência e
a finalidade das Forças Armadas (...)” (Grifo nosso) (Recurso Ordinário em Habeas Corpus
nº 131.317/SP, Relator: Ministro Marco Aurélio, DJe: 03/02/2020).
No contexto dos autos, portanto, evidencia-se flagrante violação ao bem
jurídico tutelado pelo tipo penal, qual seja, o regular funcionamento da Administração
Militar, circunstância que atrai a competência desta Justiça Especializada para o
processamento e o julgamento do feito.
Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
“Recurso em Sentido Estrito n° 7000089-11.2024.7.02.0002 (DJe: 20/12/2024)
Relator: Ministro Alte Esq Leonardo Puntel
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ART. 315
DO CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO. SUPOSTA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO
DE FILIAÇÃO FALSA PARA CONCESSÃO DE CERTIFICADO DE COLECIONADOR,
ATIRADOR DESPORTIVO E CAÇADOR (CAC). CONDUTA PRATICADA POR CIVIL.
OFENSA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 9º, INCISO III, DO CPM. COMPETÊNCIA
7000268-42.2024.7.02.0002
40001382178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DA JMU. SÚMULA VINCULANTE Nº 36. INAPLICABILIDADE. USO DE DOCUMENTO
FALSO EM SERVIÇO MILITAR. ATIVIDADE CONSTITUCIONAL DESEMPENHADA PELO
COMANDO DO EXÉRCITO. ALTA RELEVÂNCIA. ART 21, INCISO VI, DA CF/1988.
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO. ESTATUTO DO
DESARMAMENTO E DECRETOS REGULAMENTADORES. ATIVIDADE ATENTATÓRIA
CONTRA A ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR ATRAI A COMPETÊNCIA DA JMU.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Bens jurídicos de interesse da caserna não se limitam apenas àqueles vinculados ao art.
142 da CF/1988. Igualmente de índole constitucional, são de relevante interesse os bens
jurídicos e serviços relacionados com sua missão de autorizar e de fiscalizar a produção e o
comércio de material bélico (art. 21, VI, da CF/1988).
2. Compete à JMU o processamento e o julgamento do agente que, ainda que civil, de forma
voluntária e consciente, atue contra instituições militares, fazendo uso de quaisquer
documentos falsificados ou alterados por outrem, apresentados perante Organizações
Militares que estão no cumprimento de seu dever institucional.
3. A conduta de apresentar documento falso ao Exército Brasileiro, em processo para
obtenção de Certificado de Registro de CAC, atinge a lisura da atividade realizada por aquela
Força no âmbito de seus serviços.
4. A ação perpetrada ofende diretamente a ordem administrativa militar, ante os prejuízos à fé
pública por risco à lisura dos cadastros mantidos e documentos emitidos pela Instituição
Militar, comprometendo a segurança e a atividade fiscalizatória promovidas pelo Exército
Brasileiro.
5. No caso, restou plenamente configurada a prática, em tese, do crime de documento falso,
previsto no Código Penal Militar, de modo a justificar a competência da Justiça castrense,
porquanto o suposto fato atinge, de forma direta, a Administração Militar, a ordem
administrativa militar, bem como a regularidade das funções desenvolvidas pelo Exército
Brasileiro.
Recurso Ministerial conhecido e provido. Decisão unânime.” (Grifos nossos); e
“Recurso em Sentido Estrito n° 7000055-96.2024.7.00.0000 (DJe: 07/10/2024)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ART. 312 DO CPM. ART. 12 DA LEI
Nº 10.826/2003. COMPETÊNCIA. CERTIFICADO DE REGISTRO (CR). DECLARAÇÃO
FALSA. COMPETÊNCIA DA JMU. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE CIVIL PELO JUIZ
TOGADO. ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA “A” DO CPM. CRIME CONTRA A ORDEM
ADMINISTRATIVA MILITAR. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 36
DO STF. DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO;
PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DECISÃO POR
MAIORIA.
Segundo o art. 124 da Constituição Federal, compete à Justiça Militar da União o julgamento
dos crimes militares previstos em Lei.
O art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457 de 1992 define que caberá ao Juiz Federal da JMU
julgar, monocraticamente, os casos em que os civis sejam réus em conjunto ou não com
militares.
O art. 9º, inciso III, alínea “a”, do CPM define que infrações cometidas por civis contra a
ordem administrativa castrense são crimes militares.
7000268-42.2024.7.02.0002
40001382178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afirmação falsa em documento de Declaração de Idoneidade para fins de revalidação do
Certificado de Registro ofende a ordem administrativa militar, uma vez que é perante o
Exército Brasileiro que ocorre todo o processo e a apresentação de documentos para que o
interessado consiga o Registro.
Afastada a aplicação da Súmula Vinculante nº 36 do STF, tendo em vista que seu inteiro teor
trata de casos em que o civil falsifica documento ou utiliza documento falso para conseguir a
CIR (Caderneta de Inscrição e Registro) e a CHA (Carteira de Habilitação de Amador), os
quais possuem natureza diferente do CR (Certificado de Registro).
O CR é documento que afeta atividade primordial do Exército Brasileiro, qual seja, o serviço
de fiscalização de produtos controlados.
Os crimes de falsidade ideológica e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, por
estarem conexos, devem ser julgados perante esta Justiça Castrense.
Recurso ministerial provido. Competência da Justiça Militar da União. Decisão por
unanimidade.
Recebimento da Denúncia. Decisão por Maioria.” (Grifos nossos).
Conforme ressaltou o Custos Legis:
“(...) Indubitavelmente, a conduta imputada ao acusado caracteriza crime militar em tempo de
paz, nos quadrantes do art. 315 do CPM, por atingir diretamente a ordem administrativa
militar e envolver uma função típica das Forças Armadas, atraindo de per se a competência
da Justiça Militar da União, nos termos do art. 9º, III, “a”, do Código Penal Militar.
Tais atos atentam contra a estrutura da Administração Militar, em especial no contexto do
controle de armamentos e materiais sensíveis, atividade diretamente vinculada às atribuições
constitucionais das Forças Armadas, conforme o art. 142 da CF/88, a Lei nº 10.826/03 e o
Decreto nº 10.030/2019.
Nesse sentido, ‘compete à Justiça Militar da União o julgamento do agente que, ainda que
civil, apresenta documento falso ao Exército Brasileiro com o fim de obtenção de CR, por se
tratar de conduta que atinge diretamente a ordem administrativa militar’, conforme reiterada
jurisprudência da Corte Castrense.
Logo, a preliminar arguida deve ser rejeitada (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de incompetência
suscitada pela Defensoria Pública da União.
MÉRITO
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença monocrática
proferida pelo Juiz Federal Substituto da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar,
de 30 de setembro de 2025, que condenou o Civil JAIRO DA SILVA GOMES à pena de 1
(um) ano de reclusão, como incurso no art. 315 do Código Penal Militar, com a concessão do
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal
comum.
7000268-42.2024.7.02.0002
40001382178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para melhor entendimento da controvérsia, faz-se imperioso estabelecer uma
breve cronologia dos acontecimentos descritos nos autos.
Em abril de 2022, o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC)
do Exército Brasileiro, ao analisar o Processo de Concessão de Certificado de Registro nº
023572.22.080525 em nome do Sr. José Aparecido Moreira Evangelista, identificou que foi
apensada àquele procedimento uma Declaração de Filiação ao Clube de Tiro de Embu-
Guaçu/SP aparentemente falsa.
Em razão dessa suspeita, no dia 6 de abril de 2022, foi encaminhado o Ofício nº
1797-SFPC-COPCON/SFPC/2ªRM, do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados
(SFPC), ao Clube de Tiro Embu-Guaçu/SP com vistas a obter informações a respeito do
conteúdo daquele documento.
Em resposta, a presidente do Clube de Tiro de Embu-Guaçu/SP, Sra. Dilza
Pedroso Gomes de Souza, informou ao Exército Brasileiro que a declaração não era
verdadeira e que o Sr. José Aparecido Moreira Evangelista, inclusive, não era sequer
associado ao Clube.
Diante dessa constatação, no dia 9 de setembro de 2022 foi instaurado o
Processo Administrativo Sancionador (PAdmS) EB nº 64287.17433/2022-17, por intermédio
da Portaria nº 149-Jur-SFPC-PAS, para apurar o ocorrido.
A Solução do referido Processo Administrativo Sancionador (PAdmS) foi
proferida em 19 de dezembro de 2023, determinando o seu arquivamento provisório até a
solução de IPM a ser instaurado.
Entretanto, o Comandante da 2ª Região Militar, ao perceber a natureza da
ocorrência, concluiu pela suspensão do mencionado Processo Administrativo e instaurou o
competente Inquérito Policial Militar, por intermédio da Portaria nº 6 - Asse Ap As Jurd/2RM
- IPM, de 12 de janeiro de 2024, cujo objeto era o de apurar o possível ilícito penal de
falsidade documental e do uso de documento falso, praticados, em tese, pelo interessado pelo
Processo de Concessão do Certificado de Registro, o Sr. José Aparecido Moreira Evangelista,
e seu Procurador/Despachante, o agora Réu Civil JAIRO DA SILVA GOMES.
Ao longo da referida inquisa, com o intuito de elucidar os fatos, o Encarregado
solicitou ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) do Exército Brasileiro
informações a respeito do Certificado de Registro (CR) do Sr. José Aparecido Moreira
Evangelista e eventuais processos nos quais o Civil JAIRO DA SILVA GOMES atuou na
condição de despachante.
Em resposta, o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) do
Exército Brasileiro informou, por intermédio do DIEx nº 184 - SFPC - JUR/SFPC/2ªRM, de
24 de janeiro de 2024, que o Acusado “(...) possui 62 (sessenta e dois) processos
protocolizados como procurador, todos do ano de 2021 (...)”.
Com base nessas informações, no dia 31 de janeiro de 2024, a Sra. Dilza
Pedroso Gomes de Souza, presidente do Clube de Tiro de Embu-Guaçu/SP (CTEG), foi
inquirida, tendo afirmado que a Declaração de Filiação ao Clube de Tiro de Embu-Guaçu/SP,
constante no processo do Sr. José Aparecido Moreira Evangelista, não era verdadeira e não
7000268-42.2024.7.02.0002
40001382178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

havia sido expedida pelo Clube de Tiro, acrescentando, ainda, que o número de registro usado
no documento falso pertencia a outro associado do clube, o Sr. Flávio Satlher Limpo,
esclarecendo, também, que não conhecia o Sr. José Aparecido Moreira Evangelista, mas que
o Civil JAIRO DA SILVA GOMES já tinha sido associado ao CTEG.
No 7 de fevereiro de 2024, em resposta ao DIEx nº 4 - IPM, de 29 de janeiro de
2024, no qual o Encarregado do Inquérito Policial Militar solicitou ao Serviço de
Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) do Exército Brasileiro dados de processos
anteriores em que o Acusado atuou como despachante em processo de obtenção de
Certificado de Registro, aquele Órgão remeteu ao Encarregado 5 (cinco) processos, sendo um
deles o do Civil Severino Ferreira de Melo, Corréu do Acusado e que foi absolvido nos
presentes autos.
Diante disso, no dia 9 de fevereiro de 2024, o Encarregado do Inquérito Policial
Militar, instaurado pela Portaria nº 6 - Asse Ap As Jurd/2RM - IPM, de 12 de janeiro de 2024,
encaminhou e-mail à Sra. Dilza Pedroso Gomes de Souza, presidente do Clube de Tiro de
Embu-Guaçu/SP (CTEG), solicitando a confirmação da legitimidade das 5 (cinco)
Declarações destacadas pelo Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) do
Exército Brasileiro.
Em resposta, no dia 15 de fevereiro de 2024, a Sra. Dilza Pedroso Gomes de
Souza informou“(...) que nenhum dos nomes enviados por vossa senhoria nunca foram
filiados a este clube, segue anexo as folhas correspondentes às verdadeiras filiações(...)”.
Diante da inquirição da Presidente do Clube de Tiro e das demais provas, no dia
16 de fevereiro de 2024, o Encarregado da investigação fez constar que “(...) o Sr. Jairo da
Silva Gomes, na condição de despachante, incorreu na suposta prática ilegal do art. 315 do
Código Penal Militar (...)”, qual seja, uso de documento falso.
Em consequência, no dia 8 de março de 2024, o Comandante da 2ª Região
Militar proferiu Despacho no qual concordou:
“(...) EM PARTE com a conclusão do Encarregado do Inquérito Policial Militar, no sentido
de que, no atual momento processual, HÁ indícios dos crimes de falsidade documental e uso
de documento falso (artigos 311 e 315 do Código Penal Militar) perante a Administração
Militar pelo Sr. JAIRO DA SILVA GOMES no processo de concessão de Certificado de
Registro de nº 023572.22.148078 do Sr. JOSÉ APARECIDO MOREIRA EVANGELISTA,
pelos motivos já expostos;
2. DETERMINAR à Asse Ap As Jurd/2RM, a inserção dos autos no e-proc;
3. DETERMINAR à Asse Ap As Jurd/2RM, a instauração de Inquérito Policial Militar sobre
a falsidade dos seguintes documentos, nos quais o Sr. JAIRO DA SILVA GOMES representou
como despachante, quais sejam, Declaração de Filiação a Entidade de Clube de Tiro CTEG
do Sr. Alexandre Gomes, Declaração de Filiação a Entidade de Clube de Tiro CTEG do Sra.
Camila Yumi Suzuki, Declaração de Filiação a Entidade de Clube de Tiro CTEG do Sra. Enia
Leal Fernandes, Declaração de Filiação a Entidade de Clube de Tiro CTEG do Sr. Lemuel
José da Silva e Declaração de Filiação a Entidade de Clube de Tiro CTEG do Sr. Severino
Ferreira de Melo (em fl. 90);
4. PUBLICAR a presente Solução em BAR; e
7000268-42.2024.7.02.0002
40001382178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. DETERMINAR à Asse Ap As Jurd/2RM que arquive fisicamente os autos do presente
inquérito.” (Grifos no original).
Portanto, foram instaurados diversos Inquéritos, sendo o originário da presente
Ação Penal Militar iniciado por intermédio da Portaria nº 45-AsseApAsJurd/2ªRM, de 1º de
abril de 2024, com a finalidade de averiguar suposta prática do delito de falsidade
documental e de uso de documento falso referente à “(...) Declaração de Filiação a Entidade
de Clube de Tiro CTEG pelo Sr. SEVERINO FERREIRA DE MELO e seu despachante Sr.
JAIRO DA SILVA GOMES (...)”.
Em consequência, o Órgão ministerial ofereceu Denúncia contra os Civis
JAIRO DA SILVA GOMES e SEVERINO FERREIRA DE MELO, como incursos no art. 315
do Código Penal Militar, tendo este último Acusado sido absolvido pelo Juízo de primeiro
grau, transitando em julgado o decisum para ele.
Delineada a dinâmica dos acontecimentos, passa-se à análise do Apelo
defensivo.
No mérito, a Defesa Pública pugnou pela absolvição do Acusado tendo em vista
a insuficiência de provas concretas e, consequentemente, o reconhecimento e a aplicação do
Princípio in dubio pro reo.
Para tanto, argumentou que, para uma condenação, seria necessário que “(...) se
prove ter sido JAIRO quem apresentou os documentos falsos perante a Administração Militar
(...), o que não restou provado em Juízo (...)”, bem como que, “(...) apesar de a Denúncia
relatar que o acusado teria agido valendo-se dos dados do corréu, certo é que não há provas
que evidenciem de forma cabal o dolo ou a participação do acusado JAIRO na empreitada
supostamente criminosa (...)”.
Além disso, aduziu que:
“(...) como nos autos não há prova robusta de que o acusado JAIRO tenha apresentado
documentos falsos à Administração Militar ou que tenha agido dolosamente, isto é, com
vontade livre e consciente de agir visando ofender a Administração Militar, é evidente que a
medida a ser tomada é a sua absolvição, em respeito aos princípios da presunção de inocência
e do in dúbio pro reo.
Portanto, verifica-se a inexistência de prova judicial, isto é, colhida sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, que aponte, com a certeza exigida para uma condenação, a
autoria delitiva (...)”.
Não assiste razão à Defesa, porquanto comprovadas a autoria, a materialidade e
a culpabilidade na conduta do Acusado.
O delito pelo qual o Réu foi condenado é o descrito no art. 315 do Código Penal
Militar, assim definido segundo o escólio de Enio Luiz Rossetto (Código Penal Militar
Comentado. Parte Especial. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2012. p. 1.074):
“(...) Fazer uso significa empregar, utilizar ou aplicar. O ‘uso é o emprego do documento falso
para a finalidade a que é destinado o verdadeiro pelo qual ele se passa, porquanto se deve ter
em conta, para a compreensão da ideia de uso do documento, a relação entre o documento e
sua finalidade probatória’. É necessário o uso efetivo (...)” (Grifos nossos).
7000268-42.2024.7.02.0002
40001382178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao descrever os aspectos objetivos do referido tipo penal, Guilherme de Souza
Nucci afirma que (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013.
p. 420) “(...) Fazer uso significa empregar, utilizar ou aplicar. Os objetos são os papéis
falsificados ou alterados constantes nos arts. 311,312 e 314 (...)”.
Nesse contexto, para a configuração da figura típica do uso de documento falso,
basta a simples utilização do documento como se ele fosse autêntico, envolvendo uma
situação juridicamente relevante.
Portanto, quanto à autoria, apesar de negar o conhecimento do falsum ao
afirmar em Juízo que “(...) Nunca ia entregar um documento falso dentro do Exército (...)”, o
Acusado admitiu ter sido contratado como despachante pelo Civil Severino Ferreira de Melo,
para atuar perante o Exército Brasileiro com vistas à obtenção do Certificado de Registro
(CR). Essa atuação consistia na juntada e na apresentação de diversos documentos ao
protocolo do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército da 2ª Região
Militar (SFPC), incluindo a “Declaração de filiação a um clube de tiro”.
E foi o que de fato ocorreu para que, a partir disso, fosse iniciado o processo de
emissão do Certificado de Registro. Senão, vejamos o seu interrogatório prestado perante o
Juízo de primeiro grau:
“(...)MPM: (...) como que o Severino chegou até o senhor para que o senhor prestasse o
serviço de procurador junto ao serviço de fiscalização de produtos controlados da 2ª Região
Militar?
ACUSADO: São indicações de uma atleta para outra. (...) foi indicação sim, ele foi indicação,
com certeza.
(...)
JUIZ: Sr. Jairo, o seguinte, a denúncia imputa ao senhor, não a falsificação em si do
documento, mas o ato de ter apresentado um documento falsificado perante o SFPC na 2ª
Região Militar. E aí eu te pergunto, quando o senhor apresenta essa declaração perante o
SFPC, o senhor tinha conhecimento da falsidade dela?
ACUSADO: Não, de forma alguma. Se tivesse falso, eu não ia aceitar nunca na minha vida.
Nunca. Nunca ia entregar um documento falso dentro do Exército, ainda mais que nem eu falei
para o senhor. Eu era uma pessoa que sempre estava lá, então, assim, é facinho a pessoa ser
dada uma ordem de prisão para ele na hora ali, né? Não tem nem como entregar um
documento falso lá. Mesmo porque eu lembro de tudo isso, quando você entrega e é deferido o
CR, né? A documentação. Toda essa documentação é averiguada pelo Exército.
MPM: No inquérito que originou esse processo, a denúncia, tem lá todo o requerimento, todo
o processo administrativo de requerimento de concessão de certificado de registro na
categoria atirador para o senhor Severino Ferreira de Melo. Nesse processo administrativo
que o senhor instruiu, montou e apresentou no SFPC, provavelmente foi contratado para isso,
consta lá uma procuração do Severino Ferreira de Melo para o senhor, conferindo poderes
específicos perante o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados do Comando da 2ª
Região Militar, assinar requerimentos, termos e declarações, protocolar e retirar processos
para concessão de certificado de registro de pessoa física, respondendo solidariamente pelos
documentos apresentados, do dia 26 de junho de 2020.
7000268-42.2024.7.02.0002
40001382178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Essa procuração é padrão, a procuração padrão que está no site da 2ª RM, você
baixa ela, imprime, coloca os dados e manda para a pessoa. É a procuração padrão (...)”
(Grifos nossos).
Evidencia-se, pois, que o próprio Acusado admitiu ter recebido documentos do
Civil Severino Ferreira de Melo para dar início ao processo de Concessão de Registro (CR)
perante o Exército Brasileiro, o que, aliás, se coaduna com o serviço de despachante por ele
prestado e devidamente remunerado, sendo importante destacar que o instrumento
procuratório constante nos autos lhe conferia poderes para “(...) assinar requerimento, termos
e declarações, protocolar e retirar processo para Concessão de Certificado de Registro
Pessoa Física, respondendo solidariamente pelos documentos apresentados (...)” (Grifos
nossos).
Além disso, consta nos autos o “Relatório Analítico de Processos” do Serviço
de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), contendo a informação de que no dia 12 de
janeiro de 2021, às 09h32min, foi recebido por aquele Órgão o processo do Civil Severino
Ferreira de Melo, tendo sido protocolado pelo Civil JAIRO DA SILVA GOMES.
Quanto
à
materialidade,
o
Laudo
de
Perícia
Criminal
Militar
(Documentoscopia) nº 006/2024 - Criminalística/PIC/8ºBPE, de 15 de agosto de 2024,
elaborado por 2 (dois) Peritos Criminais militares, concluiu que:
“(...) Em face ao analisado, exposto e em consonância com o DIEx S/Nr - IPM, EB:
64287.015081/2024-41, de 03 de julho de 2024, o qual remete peças padrões (laudo
psicológico e declaração de filiação a entidade de tiro desportivo) para servir de parâmetros
para a análise pericial, concluem estes peritos que, após o confronto entre as peças
(documentos) padrões e as peças (documentos) questionadas, foram observadas numerosas
divergências conforme visto no item 6.1
Dos testes comparativos. Essas divergências indicam a inautenticidade do documento
questionado “Q2” intitulado de “DECLARAÇÃO DE FILIAÇÃO A ENTIDADE DE TIRO
DESPORTIVA”, conforme descrito no corpo deste laudo. Ainda, é possível ratificar que os
documentos "P1" e “Q1” “LAUDO PSICOLÓGICO” são autênticos. (...)” (Grifo nosso).
As conclusões sobre a existência do falsum foram corroboradas pelo
testemunho da Sra. Dilza Pedroso Gomes de Souza, Presidente do Clube de Tiro, que, perante
o Juízo de primeiro grau, afirmou:
“(...) JUIZ: A denúncia narra essa suposta apresentação de documentos falsos por parte do
senhor Jairo e por parte do senhor Severino, para pedir concessão de certificado de registro e
algumas declarações falsas envolvendo filiação à entidade do clube de tiro, que constam aqui
dos autos. A senhora presenciou algum desses fatos, qual o seu conhecimento a respeito aqui
dessa imputação especial?
TESTEMUNHA: Eu presenciei essa declaração falsa lá no comando da segunda região
militar, o qual eu fui chamada lá para apreciá-la e lá foi constatada que realmente ela era
falsa, tanto na assinatura, no formato, em vários detalhes eu constatei que não tinha sido feito
na nossa entidade de tiro.
JUIZ: A senhora pode me dizer qual é a sua entidade, qual é o seu papel nessa entidade?
TESTEMUNHA: No clube de tiro em Buaçu, eu sou a presidente do clube de tiro e eu que
assino essa, carimbava e assinava essa declaração.
7000268-42.2024.7.02.0002
40001382178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Então a senhora teve contato com esse documento que supostamente o senhor Jairo
teria apresentado lá no Exército e ao verificá-lo a senhora constatou que o mesmo era falso, é
isso?
TESTEMUNHA: Sim, isso mesmo, ele era redigido totalmente diferente, o número do filiado
que estava colocando para o senhor Severino é de um filiado ativo no clube até hoje, um
senhor frequentante no clube até hoje, senhor Allan, ele é filiado ativo, que é o mesmo número
que o senhor Jairo deu a esse senhor Severino e o senhor Allan usa esse mesmo número desde
o início, que é o número 556, ele usa, ele é filiado ativo com essa mesma numeração, então
esse é mais um motivo que eu falo com todas as letras, que esse documento que foi emitido
pelo senhor Jairo não foi emitido pela entidade do clube de tiro em Buaçu e muito menos
assinada por mim. (...)” (Grifos nossos).
Inegável, portanto, que a Declaração de Filiação ao Clube de Tiro de Embu-
Guaçu/SP, inserida pelo Acusado no processo submetido ao Serviço de Fiscalização de
Produtos Controlados (SFPC) do Exército Brasileiro, tratava-se de documento falso.
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista
dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), evidencia-se a elevada reprovabilidade da conduta
do Civil que faz uso de documento falso, com o intuito de ludibriar a Administração Militar e
viabilizar a emissão de Certificado de Registro de Arma de Fogo perante o Exército
Brasileiro.
In casu, o Réu era imputável, com potencial consciência da ilicitude dos fatos,
dele sendo exigida conduta diversa.
Nesse sentido, o acervo probatório colacionado aos autos, bem como o contexto
fático no qual o Acusado foi contratado como despachante a fim de iniciar o procedimento de
Concessão de Certificado de Registro (CR) perante o Exército Brasileiro evidenciam a
prática delituosa, notadamente porque, para que se caracterize o delito, é necessário que “(...)
o documento seja apresentado pelo autor como objeto de prova, ou seja, usado para o fim a
que se dispõe (...)” (Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves. Manual de Direiro
Penal Militar. Saraiva. São Paulo. 2ª ed. 2012. p. 1.388).
A despeito dos argumentos defensivos no sentido de que “(...) não há provas
que evidenciem de forma cabal o dolo ou a participação do acusado JAIRO na empreitada
supostamente criminosa (...)”, ainda que se pudesse considerar a possibilidade de o Réu ter
recebido a falsa “Declaração de filiação a Clube de Tiro” das mãos do Civil Severino Ferreira
de Melo, não se pode olvidar que o Acusado foi contratado para atuar na função de
Despachante no processo junto ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC)
do Exército Brasileiro e, mais que isso, na condição de “garantidor” da conformidade do
processo, conforme estampado na própria procuração a ele outorgada.
Nessas circunstâncias, o Acusado deveria ter sido mais diligente na conferência
da documentação a ser apresentada perante o Exército Brasileiro e, assim não fazendo, no
mínimo, agiu com dolo eventual, na esteira do seguinte julgado de minha relatoria:
“(...) Era obrigação da Acusada, até mesmo pela função por ela desempenhada, ser mais
diligente na confirmação de eventual falsidade nas informações que seriam por ela prestadas
perante a Administração Militar, de sorte que, ao deixar de adotar as cautelas necessárias às
7000268-42.2024.7.02.0002
40001382178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

próprias exigências profissionais, agiu, no mínimo, com dolo eventual (...)” (Apelação
Criminal nº 7000070-65.2024.7.00.0000, DJe: 19/09/2024).
Vale dizer, caberia ao Acusado, diante da referida Declaração, buscar
informações junto ao Clube de Tiro de Embu-Guaçu/SP sobre a veracidade do conteúdo ali
disposto, ou seja, efetivamente verificar se a documentação estaria em conformidade com as
exigências do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) do Exército
Brasileiro.
Aliás, nunca é demais salientar que o Réu foi filiado àquela entidade social,
portanto, aliado à essência da função de despachante por ele desempenhada, era profundo
conhecedor do procedimento de filiação, não pairando dúvidas sobre a presença do elemento
subjetivo do tipo penal em comento, ou seja, segundo Guilherme de Souza Nucci, “(...) sendo
o delito passível de punição por dolo direto ou eventual (...) se o agente assume o risco de
estar se valendo de documento falso, o crime está configurado (...)” (Código Penal Militar
Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2013. p. 420).
No mesmo sentido, assim leciona Cezar Roberto Bitencourt:
“(...) o agente não quiser diretamente a realização do tipo, mas aceitá-la como possível ou até
provável, assumindo o risco da produção do resultado (...) isto é, não se importando com sua
ocorrência (...) Essa espécie de dolo tanto pode existir quando a intenção do agente dirige-se
a um fim penalmente típico como quando dirige-se a um resultado extratípico. Sinteticamente,
procura-se distinguir o dolo direto do eventual, afirmando-se que o ‘primeiro é a vontade por
causa do resultado; o segundo é a vontade apesar do resultado’. Frank, em sua conhecida
teoria positiva do conhecimento, sintetiza a definição de dolo eventual, nos termos seguintes:
‘se o agente diz a si próprio: seja como for, dê no que der, em qualquer caso, não deixo de
agir, é responsável a título de dolo eventual’.” (Tratado de Direito Penal. Vol. 1. 22ª ed. São
Paulo. Saraiva. 2016. p. 363) (Grifos nossos).
A propósito, incumbe destacar que o Acusado protocolou inúmeros processos
com vistas à obtenção de certificados junto ao Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados (SFPC) da 2ª Região Militar, tendo plena ciência da responsabilidade que
demandava o processo de concessão de CR (Certificado de Registro), sendo certo que o DIEx
nº 184-SFPC-JUR/SFPC/2ªRM, de 24 de janeiro de 2024, informou que “(...) em pesquisa
realizada no Sistema de Protocolo do SFPC/2, JAIRO DA SILVA GOMES (cpf: 164.155.998-
52) possui 62 (sessenta e dois) processos protocolizados como procurador, todos do ano de
2021 (...)”.
Além disso, em relação ao processo de concessão de Certificado de Registro
(CR), no período de 1º de janeiro de 2021 a 22 de janeiro de 2024, o Acusado protocolou 7
(sete) deles na 2ª Região Militar, dos quais 5 (cinco) continham declarações falsas,
informação essa confirmada pela Sra. Dilza Pedroso Gomes de Souza, Presidente do Clube
de Tiro, por intermédio do e-mail datado de 15 de fevereiro de 2024, endereçado ao
Encarregado do Inquérito Policial Militar instaurado pela Portaria nº 6-AsseApAsJurd/2ª RM,
de 12 de janeiro de 2024.
Enfim, considerando a atividade do Réu como despachante junto ao Exército
Brasileiro e, como tal, o seu dever de diligência em relação aos documentos apresentados
para a obtenção do Certificado de Registro (CR) perante a Força Terrestre, não há como
7000268-42.2024.7.02.0002
40001382178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

eximir a sua responsabilidade, inclusive porque a Procuração assinada pelo seu cliente lhe
conferia poderes e responsabilidades, com a possibilidade, inclusive, de responder “(...)
solidariamente pelos documentos apresentados (...)”.
Por tais motivos, é inegável que a conduta do Civil JAIRO DA SILVA GOMES
encontra perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 315 do Código Penal Militar, na
esteira da reiterada jurisprudência desta Corte:
“Apelação nº 7000158-43.2024.7.02.0002. (DJe: 18/09/2025)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL
MILITAR. RECURSO DEFENSIVO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR (CPM). AUTOR. DESPACHANTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
CONCESSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO (CR). EXÉRCITO BRASILEIRO.
PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). REJEIÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVADAS.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. O processo e o julgamento do crime cometido por civil, que utiliza documento falso contra a
Administração Militar, compete à JMU. Para a sua configuração típica, basta a simples
utilização dolosa do documento ardiloso, envolvendo situação juridicamente relevante.
2. O delito de uso de documento falso perante o Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados (SFPC-2) atenta contra a Ordem Administrativa Militar e a fé pública da
Instituição, o que atrai a competência da JMU.
3. A autoria e a materialidade do crime foram comprovadas. O réu foi contratado como
despachante para instruir requerimento de CR e anexou documentos falsos ao Processo
Administrativo. O despachante deve ser diligente no seu mister, confirmando a veracidade dos
documentos que embasam o pleito do seu cliente.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.” (Grifos nossos); e
“Apelação n° 7000480-94.2022.7.00.0000 (Dje 04/04/2023)
Relatora: Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. RÉU CIVIL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR. SUPRESSÃO INDEVIDA.
SUSTENTAÇÃO ORAL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. RÉU CIVIL. ART. 9º, INCISO III,
ALÍNEA
"A",
DO
CPM.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
PRELIMINAR
DE
LITISPENDÊNCIA CONDUTAS DELITIVAS DISTINTAS. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS NORMATIVOS
DO TIPO. CARACTERIZAÇÃO. DOLO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
CARACTERIZAÇÃO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
(...)
Amolda-se ao tipo incriminador descrito no art. 315 do CPM a conduta de civil, contratado
como despachante para atuar junto ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados
(SFPC), que apresenta ao Exército Brasileiro documentação contendo assinatura falsa em
processo de concessão de Registro de Arma de Fogo (CR). Precedentes do STM.
7000268-42.2024.7.02.0002
40001382178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Caracteriza continuidade delitiva a apresentação de 3 (três) documentos particulares
ideologicamente falsos, como se fossem autênticos, sendo eles, a Declaração de
Habitualidade, a Declaração de Modalidade e Prova e a Declaração de Ranking perante a
Força Terrestre com o intuito de obtenção de CR.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria.” (Grifo nosso).
Portanto, não merece reparo o Decreto condenatório assim fundamentado:
“(...) A autoria delitiva em relação a JAIRO DA SILVA GOMES está plenamente demonstrada.
As provas coligidas nos autos não deixam margem a dúvidas de que ele foi o agente que, de
forma consciente e voluntária, fez uso do documento falso perante o SFPC/2.
A conduta típica, qual seja, "fazer uso" do documento, materializou-se no ato de JAIRO, na
qualidade de despachante e procurador de Severino, protocolar pessoalmente o processo de
concessão de CR contendo o documento falso (IPM nº 7000093-48.2024.7.02.0002, evento 24,
doc. 1, p. 2). Sua responsabilidade direta pelo ato é formalizada pela procuração outorgada
por Severino, que lhe conferia plenos poderes para representá-lo e estabelecia que ambos
responderiam "solidariamente pelos documentos apresentados" (IPM nº 7000093-
48.2024.7.02.0002, evento 14, doc. 16, p. 5 e 6). Este instrumento, embora insuficiente para
incriminar o outorgante pela ausência de prova de dolo, permite concluir que foi JAIRO o
responsável pela apresentação da documentação.
O dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de usar o documento sabidamente falso, exsurge
cristalino do conjunto probatório, especialmente a partir da demonstração de um claro modus
operandi.
Não há dúvidas de que o réu JAIRO atuava como despachante em processos administrativos
de obtenção de CR, fato confirmado em seu interrogatório judicial e corroborado por sua
notoriedade na área, conforme se depreende de outros processos que tramitam nesta Justiça
Especializada e de sua própria declaração, ao afirmar em Juízo que estava “todos os dias” na
2ª Região Militar (evento 118, vídeo 2, a partir de 4min40s).
A presença do elemento subjetivo é consequência inexorável de seu conhecimento específico
sobre a vítima da falsificação. A testemunha Dilza Pedroso confirmou que JAIRO foi filiado ao
CTEG, o que lhe conferia familiaridade com os procedimentos legítimos do clube e com a
aparência dos documentos autênticos, tendo inclusive obtido o certificado de instrutor de tiro
pela entidade (evento 118, vídeo 1, a partir de 6min30s). É, portanto, inverossímil a hipótese
de que ele, um ex-membro do clube e profissional da área com larga experiência, não tenha
percebido a grosseira falsificação do documento que apresentou, “totalmente diferente” do
emitido pelo Clube de Tiro EmbuGuaçu, segundo a testemunha Dilza Pedroso (evento 118,
vídeo 1, a partir de 4min20s).
Ademais, não se pode olvidar que o réu responde a outras três ações penais nesta 2ª
Circunscrição Judiciária Militar por fatos análogos, conforme certidões acostadas nos
eventos 132 e 143. Essa reiteração criminosa afasta qualquer possibilidade de se tratar de um
erro isolado ou de uma conduta negligente, configurando um padrão deliberado de fraude
para viabilizar seus serviços como despachante.
A gravidade de sua conduta já produziu consequências na esfera administrativa, com a
instauração de um processo para o cancelamento de seu próprio Certificado de Registro por
"perda de idoneidade", conforme informado pelo SFPC/2 (evento 142).
A prova da autoria do acusado JAIRO DA SILVA GOMES eleva-se acima de qualquer dúvida
razoável (proof beyond a reasonable doubt), conforme standard probatório exigido para uma
sentença penal condenatória (...)”.
7000268-42.2024.7.02.0002
40001382178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) Com a devida venia, a pretensão defensiva não merece acolhida. Senão vejamos.
A materialidade do delito previsto no art. 315 do Código Penal Militar está sobejamente
demonstrada no feito, com destaque para o Laudo pericial constante do evento nº 33 do e-
proc, que confirma a falsidade da declaração de filiação ao Clube de Tiro EMBU-GUAÇU,
documento este apresentada perante a Seção de Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª
Região Militar (SFPC/2) para fi ns de obtenção de Certifi cado de Registro (CR) em nome do
corréu Severino Ferreira de Melo.
Igualmente, constata-se a autoria do delito atribuída ao apelante Jairo da Silva Gomes, o
qual, na condição de despachante, protocolizou perante a administração castrense o
requerimento fraudulento, conforme documentação do evento 14 e depoimentos colhidos em
juízo. Importante destacar a oitiva da Sra. Dilza Pedroso Gomes de Souza, presidente do
referido Clube de Tiro, que, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, enfatizou que a
declaração falseada não foi assinada por ela e que sequer conhecia o nome da pessoa
constante do documento, no caso o corréu Severino. Acresceu, ainda, que o documento
apresentado por Jairo é inverídico, com numeração pertencente a outro associado do Clube.
Vale dizer que a experiência prévia com os trâmites burocráticos para concessão de CR e o
conhecimento técnico quanto às exigências do Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados evidenciam a capacidade do acusado de identifi car eventuais fraudes e todas as
nuances do documento adulterado, que na realidade foi apresentado por ele. O dolo restou
plenamente confi gurado na conduta do acusado em utilizar documento sabidamente falso,
tudo suportado por lastro probatório suficiente.
Aliás, conforme bem registrado na manifestação ministerial de primeiro grau, “a tese de
autodefesa [...] não passa de subterfúgio para eximir o acusado de sua responsabilidade
criminal, haja vista que em casos análogos aos ora apurados, em que trabalhou para outros
civis, também apresentou fi liação falsa ao referido clube ”. Ainda que remotamente se admita
que não tenha redigido o documento, a apresentação do documento contrafeito por parte do
acusado perante órgão da administração militar, de forma consciente e voluntária, é o
bastante para caracterizar a conduta típica, anti-jurídica e culpável.
Ademais, para a configuração do tipo penal em tela, é irrelevante se houve ou não obtenção
de vantagem própria ou por terceiros. A simples utilização do documento materialmente falso
pelo acusado, de modo consciente, já consuma o crime, por se tratar de delito formal,
conforme jurisprudência dominante (...)” (Grifos no original).
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo defensivo,
mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382178v2 e do código CRC 96bc06f1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 27/03/2026, às 16:24:42
7000268-42.2024.7.02.0002
40001382178 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000268-42.2024.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: JAIRO DA SILVA GOMES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar a
preliminar de incompetência da Justiça Militar da União, suscitada pela Defensoria Pública
da União e, no mérito, para negar provimento ao apelo defensivo e manter a sentença
condenatória recorrida, nos termos do voto proferido pelo Relator, Ministro Carlos Vuyk de
Aquino.
Defensoria Pública da União (DPU) interpõe recurso de apelação contra a
sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União da 1ª Auditoria da
2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que absolveu o civil Severino Ferreira de Melo da
conduta prevista no art. 315 (uso de documento falso) do Código Penal Militar (CPM), com
amparo no art. 439, "e", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), e condenou o
civil Jairo da Silva Gomes à pena de 1 ano de reclusão, como incurso no art. 315 do
CPM, em regime inicial aberto, o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo
prazo de 2 anos.
1. Preliminar
1.1. Da incompetência da Justiça Militar da União (JMU)
A DPU argui, preliminarmente, a incompetência da JMU para julgar civil, com
amparo na alínea “a” do inciso III do art. 9º do CPM, apontando que não foi atingido,
diretamente, nenhum bem jurídico relacionado às funções típicas das Forças Armadas.
Registro, inicialmente, que a Constituição Federal, em seu art. 124, fixou a
competência da JMU em relação ao processamento e ao julgamento dos crimes militares
definidos em lei, como se observar:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da
Justiça Militar.
Depreende-se desse dispositivo que o legislador constituinte, além de fixar a
competência da JMU, assentou o critério de competência em razão da matéria (ratione legis),
delegando ao legislador ordinário o estabelecimento dos crimes militares e de suas
condicionantes em lei infraconstitucional.
De acordo com esse critério, é considerado crime militar todo aquele com
previsão expressa no Código Penal Militar, bem como na legislação comum, considerando a
norma de extensão inserida no art. 9º, II, do CPM, pela Lei n.º 13.491/2017.
7000268-42.2024.7.02.0002
40001381795 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa seara, distinguem-se, ainda, os crimes que só militares podem cometer –
crimes propriamente militares –, dos demais, nos quais civis também podem figurar como
agentes, ou seja, há os delitos impropriamente militares, que podem ser cometidos tanto por
civil quanto por militar, que também atrairão, em qualquer caso, a competência da JMU.
Segundo a doutrina, no que se refere aos crimes propriamente militares, a
qualidade de militar, ao tempo do crime, é essencial e elementar do tipo penal, pois somente o
militar pode cometer tais delitos, a exemplo dos crimes de deserção, de abandono de posto,
etc.
Por sua vez, os delitos impropriamente militares, como é o caso do art. 315 do
Código Penal Militar (CPM), podem ser cometidos tanto por civil quanto por militar, como é
o caso dos autos.
Neste contexto, o art. 315 do CPM não prevê a necessidade de o agente ser
militar ou civil. O dispositivo criminaliza aquele indivíduo que realiza a inserção em
documento de declaração falsa ou diversa da que deve ser escrita, ou seja, que não
corresponde à verdade ou é diferente da que deveria constar.
Assim, a JMU, diferentemente da Justiça Militar Estadual, possui competência
para julgamento de civis que praticam crime militar, não havendo que se falar em nulidade do
feito, tampouco em remessa à Justiça Comum, pois não houve qualquer atentado contra o
postulado constitucional do juiz natural.
E justamente por isso é que o Supremo Tribunal Federal (STF), em 10/11/2023,
ao julgar o RHC 142.608, firmou o entendimento de que a atribuição constitucional da
competência penal da JMU não se limita aos integrantes das Forças Armadas, pois não é
estabelecida em razão da pessoa que comete o delito, mas em razão do tema, reafirmando a
competência da JMU no julgamento de civil por crime militar em tempo de paz.
Vale mencionar que o crime de falsidade, previsto na legislação castrense, visa a
tutelar o regular funcionamento da Administração Militar. Assim, a questão essencial para
fixar a competência não é o sujeito ativo (militar ou civil), mas o fato que atente contra a
administração ou o serviço militar.
A tese da defesa de que a emissão de documentos pelas Forças Armadas não é
uma função militar típica, mas uma atividade secundária e de ordem administrativa, embora
bem articulada, parte de uma interpretação equivocada e demasiadamente restritiva do que
constitui um crime militar, confundindo a natureza do ato com a natureza do bem jurídico
tutelado.
A DPU ignora o principal: o crime em questão, mesmo materializado por meio
de um ato de cunho administrativo, atinge diretamente a integridade da Administração
Militar, o que, por si só, é um bem jurídico de natureza castrense e atrai a competência da
JMU.
O argumento de que a emissão de documentos é uma "função secundária,
subsidiária, administrativa" é insuficiente para afastar a competência da JMU, pois a conduta
criminosa não se limita ao ato administrativo em si, mas sim à lesão ao serviço militar que
7000268-42.2024.7.02.0002
40001381795 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

essa falsidade ou ilicitude gera. A defesa interpreta a competência militar de forma tão
restritiva que a esvazia de seu próprio sentido, o que não encontra amparo na melhor
hermenêutica jurídica.
Destaca-se como principais bens jurídicos tutelados pela Administração Militar,
além da hierarquia e da disciplina, a regularidade das instituições militares, a eficiência no
cumprimento de suas missões constitucionais e outros bens jurídicos relevantes, como a vida,
a liberdade e o patrimônio, de forma mediata ou imediata, quando estes se relacionam com a
estabilidade e o funcionamento adequado das Forças Armadas.
O crime militar, em tempo de paz, não se restringe a atos de combate ou
disciplina castrenses em seu sentido mais puro. O Código Penal Militar, em seu art. 9º,
delineia claramente as hipóteses de crime militar e é a partir desse dispositivo que se deve
interpretar a matéria.
Conforme o art. 9º, II, "a", do CPM, considera-se crime militar o ato praticado
por civil contra a Administração Militar. A Administração Militar é um bem jurídico
complexo que abrange não apenas a ordem, a hierarquia e a disciplina, mas também todos os
serviços, registros, documentos e a própria integridade funcional das Forças Armadas.
No presente caso, a conduta ilícita está diretamente ligada ao serviço militar, à
organização e à disciplina da tropa, ou à integridade do quadro de pessoal e de seus registros
oficiais. Diferentemente da falsificação de documentos para fins recreativos ou civis, a
conduta em tela lesiona um bem jurídico intrinsecamente ligado à própria existência e
funcionalidade das Forças Armadas, o que a torna um crime militar por excelência.
Portanto, a conduta que macula a autenticidade de um documento, que
compromete a veracidade de um registro ou que causa prejuízo a um serviço público prestado
pelo Exército, pela Marinha ou pela Aeronáutica viola diretamente a Administração Militar.
Ignorar essa ofensa seria o mesmo que permitir que a integridade institucional
das Forças Armadas fosse atacada por meios administrativos, sem a devida sanção na justiça
especializada.
A conduta de civil que usa documento falso para fins de obtenção de benefício
junto à Administração Militar, prejudicando a fiscalização e a lisura dos atos castrenses,
amolda-se à tipificação do crime de falso, cuja competência para processamento e julgamento
é da JMU.
O STM tem reiteradamente decidido que a falsidade ideológica ou o uso de
documento falso que atinjam a Administração Militar configura crime militar:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO
CPM. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. RÉU CIVIL.
ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA "A", DO CPM. REJEIÇÃO. UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
ELEMENTOS
NORMATIVOS
DO
TIPO.
CARACTERIZAÇÃO. DOLO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO. DESPROVIMENTO. UNÂNIME. Infere-se da
literalidade do art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM, c/c o art. 124, caput, da Constituição
Federal de 1988, a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar
acusados civis, cujas práticas atentem contra a ordem administrativa militar. Precedentes do
7000268-42.2024.7.02.0002
40001381795 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

STM. Rejeitada, por unanimidade, a preliminar de incompetência desta justiça
especializada. Incorre nas penas cominadas para o delito de uso de documento falso (art.
315 do CPM) o civil que, imbuído do propósito de ludibriar a Administração Militar, na
qualidade de despachante, apresenta documentos falsos, perante o Serviço de Fiscalização
de Produtos Controlados (SFPC) do Exército Brasileiro, no intuito de conferir aos
requisitantes o Certificado de Registro (CR). (Superior Tribunal Militar. Apelação n.º
7000656-10.2021.7.00.0000. Relator Ministro Francisco Joseli Parente Camelo. Data de
Julgamento: 07/04/2022, Data de Publicação: 19/04/2022). (Grifos nossos.)
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 315 DO CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO.
PRELIMINAR DEFENSIVA. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE
APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR O
FEITO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. NULIDADE
DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. CRIME CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPO
PENAL. PROTEÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
DISPENSABILIDADE. CRIME FORMAL. PROVA DOCUMENTAL. EXAME PERICIAL.
AUSÊNCIA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DO CORRÉU.
VALIDADE. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. 1. O efeito devolutivo é inerente à
apelação e deve ser balanceado com os princípios do contraditório e do devido processo legal.
Destarte, a matéria devolvida à apreciação deste Tribunal deve circunscrever-se ao
impugnado pelo Apelante, em obediência ao princípio do tantum devolutum quantum
apelattum, o qual também limita o conhecimento e análise àquelas questões que não foram
alcançadas pela preclusão. Preliminar não conhecida. Unanimidade. 2. A conduta de
apresentar falsa certidão de distribuições de ações criminais, com o fito de instruir processo
de concessão de Certificado de Registro, ofende, de forma direta, a Administração Militar, a
ordem administrativa militar, bem como a regularidade das funções desenvolvidas pelo
Exército Brasileiro. Nesse caso, está presente o critério ratione legis, previsto no art. 9º,
inciso I, do CPM. Preliminar rejeitada. Unanimidade. 3. Não há que cogitar a aplicação
subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal ao rito processual castrense. Há
dispositivos no CPPM que disciplinam a matéria e se encontram em plena vigência, não
havendo que falar em aplicação suplementar por lacuna normativa, nos termos do art. 3º do
mencionado Codex. Preliminar rejeitada. Maioria. 4. O crime de falso possui como aspecto
subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de praticar o crime, sendo
irrelevante a obtenção de qualquer proveito ou a existência de prejuízo. Assim, não há que
falar em atipicidade material da conduta por inexistência de prejuízo da Administração
Militar. 5. No delito de falso, o exame pericial é um dos elementos que o magistrado tem por
dever observar durante a formação do seu convencimento. Contudo, à luz do art. 328 do
CPPM, quando não for possível a sua realização, a ausência pode ser suprida pela análise
dos demais elementos aptos a ensejar a convicção do juízo, tais como prova documental ou
testemunhal. 6. É válido o depoimento prestado pelo corréu, desde que seja apenas mais uma
prova a confirmar a conduta criminosa do Acusado, sendo vedada a sua utilização pelo édito
condenatório de maneira isolada. Precedentes desta Corte. Apelação conhecida e desprovida.
Decisão
por
unanimidade.
(Superior
Tribunal
Militar.
Apelação
n.º
7000425-
80.2021.7.00.0000. Relator Ministro Leonardo Puntel. Data de Julgamento: 09/12/2021, Data
de Publicação: 07/03/2022). (Grifos nossos.)
O Supremo Tribunal Federal (STF), em análise da competência da JMU, reforça
o critério do bem jurídico tutelado seja a ordem administrativa militar. Vejamos:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO,
POR TRÊS VEZES (ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA CASTRENSE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. De acordo com o art. 124 da
Constituição da República, compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares
definidos em lei. A norma constitucional autorizou o legislador ordinário, dentro dos preceitos
referentes à Justiça Militar, dispor sobre sua organização, funcionamento e competência. 2. O
7000268-42.2024.7.02.0002
40001381795 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

art. 9º, III, do Código Penal Militar, por sua vez, estabelece que haverá delito militar
praticado por civil quando o fato ofender as instituições militares, considerando-se como tal,
entre outros, o seguinte caso: “a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra
a ordem administrativa militar”. Precedentes. 3. Conforme decidiu o Pleno desta SUPREMA
CORTE, a prática de delito “em âmbito militar afeta diretamente a ordem administrativa
militar, pois, em alguma medida compromete o bom andamento dos respectivos trabalhos e
enseja a incidência da norma especial [art. 9º, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal Militar],
ainda que em desfavor de civil” (RHC 142608, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/
Acórdão: DIAS TOFFOLI, DJe de 12/4/2024). 4. Agravo Regimental a que se nega
provimento. (HC 240592 AgR, Primeira Turma, Relator Ministro Alexandre de Moraes,
julgamento 27/5/2024) (Grifos nossos.)
Logo, os precedentes invocados pela defesa são inaplicáveis ao caso, enquanto
a interpretação teleológica do art. 9º do CPM, somada à jurisprudência pacífica, demonstra
que a conduta em análise ofende um bem jurídico de natureza eminentemente militar.
Assim, impera a manutenção da competência da Justiça Militar da União para
processar e julgar o presente caso, garantindo a aplicação da lei e a defesa da integridade das
instituições militares.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de incompetência da
Justiça Militar, por falta de amparo legal.
2. Mérito
2.1. Objeto do recurso
A DPU pugna pela absolvição do apelante, com amparo no art. 439, "e", do
CPPM, sustentando a tese de que há dúvida quanto à autoria e/ou à materialidade, devendo
ser aplicado o princípio do in dubio pro reo.
Além disso, alega que não há provas que evidenciem, de forma cabal, o dolo na
conduta delitiva (APM, evento 181, RAZAPELCRIM1).
2.2. Razões de decidir
Consta na denúncia que o apelante, atuando como despachante, em 12/1/2021,
teria utilizado documento falso junto ao Exército com o objetivo de obter Certificados de
Registro (CR) de arma de fogo, perante o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados
(SFPC), em nome de Severino Ferreira de Melo.
O Código Penal Militar assim estabelece a respeito do delito de falsificação de
documento:
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular,
reclusão, até cinco anos.
7000268-42.2024.7.02.0002
40001381795 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O crime do art. 311 do CPM prevê a conduta de falsificar documento. O
elemento subjetivo do tipo é o dolo, a vontade livre e consciente de falsificar documento, no
caso em apreço.
Nesse ponto, convém destacar que o crime de falsificação de documento é
formal e, por essa razão, sua consumação independe de qualquer resultado naturalístico ou
uso posterior do documento adulterado. Ou seja, basta a atitude do agente em,
deliberadamente, alterar o documento.
No que toca ao delito de uso de documento falso, assim dispõe o CPM:
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se
referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
O crime do art. 315 do CPM se consuma apenas com a simples utilização do
documento comprovadamente falsificado. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, a vontade
livre e consciente de usar o documento falso. Ele busca proteger a ordem administrativa
militar, que está relacionada à confiança e à regularidade da administração militar e de seus
documentos.
Destaco que a conduta de uso de documento falso é classificada como delito
formal, de perigo presumido e se consuma com a mera utilização do documento, não sendo
necessária a demonstração do resultado naturalístico ou da obtenção da vantagem desejada.
Ao corroborar com esse ajuizamento, destaco acordão desta Corte:
“EMENTA: APELAÇÕES. DESCLASSIFICAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315
DO CPM. SEMI-IMPUTABILIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA
DE
INCIDENTE
DE
SANIDADE
MENTAL.
EXCLUDENTE
DE
CULPABILIDADE.
ESTADO
DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE.
ABSOLVIÇÃO.
RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA DEFESA.
DECISÃO POR MAIORIA. A acusada militar usou de receituário falso, após crise que a
acometera no final de semana, para obter a medicação necessária para o fim do seu martírio.
Condenação em Juízo primevo, por desclassificação, como incursa no art. 315 do CPM, à
pena de oito meses, por reconhecimento, sem o devido Incidente de Sanidade Mental, da semi-
imputabilidade. Substituição da pena de reclusão por medida de segurança de internação em
hospital da Guarnição ou entidade conveniada com o sistema de saúde do Exército Brasileiro
pelo mesmo período. No tocante à desclassificação, o crime de uso de documento falso,
previsto no art. 315 do CPM, pelo qual a ré foi condenada, é crime formal, de perigo
presumido e se consuma com a mera utilização do documento com o objetivo de auferir algo
proveito, prescindindo da demonstração de resultado naturalístico ou da obtenção da
vantagem desejada. (...).” (STM. APELAÇÂO n 7001060-32.2019.7.00.0000. Relatora para o
Acórdão: Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Data de Julgamento:
4/6/2020, Data de Publicação: 26/6/2020)
Considerando as provas produzidas, é certo que o delito se aperfeiçoou no
instante em que o apelante (despachante) apresentou a documentação falsa à administração
militar, com a finalidade de obter Certificados de Registro (CR) perante o Serviço de
Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), em nome do requerente, que o contratou para
a prestação desse serviço.
7000268-42.2024.7.02.0002
40001381795 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Constata-se dos autos que foi falsificada a declaração de filiação ao Clube de
Tiro Embu-Guaçu.
Apesar de o apelante ter negado em juízo a conduta delitiva, afirmando
que "apenas apresenta os documentos junto à 2ª Região Militar (SFPC), não os emitindo" e
que "não teria necessidade de falsificar uma filiação de clube de tiro porque é uma
documentação "obsoleta" e muito simples/fácil de ser feita, inclusive pela internet, com
assinatura digital", a instrução processual demonstra o contrário.
Relativamente à análise da materialidade e da autoria, há nos autos elementos
suficientes de provas documentais, dentre os quais elenco laudo pericial (IPM, evento 33,
DOC2); procuração (IPM, evento 14, ANEXO16, fl. 5); print do e-mail (IPM, evento 14,
ANEXO3 fls. 4/5); e declarações de filiação a entidade de tiro (IPM, evento 14, ANEXO3, fl.
6, e ANEXO16, fl. 2); ficha cadastral (IMP, evento 14, ANEXO4, fl. 1); e
relatório (IPM, evento 14, ANEXO4, ANEXO5, ANEXO6 e ANEXO7).
Desses documentos, constata-se a ligação entre o despachante e o requerente do
CR, Severino Ferreira de Melo. Além disso, eles confirmam a falsificação dos documentos e
o modo de operação do despachante.
Soma-se a isso o depoimento testemunhal, que igualmente converge para
comprovação da autoria e da materialidade. Destaco que a análise do depoimento da
testemunha e do apelante revela vários pontos de convergência.
A testemunha Dilza Pedroso Gomes de Souza, presidente do Clube de Tiro de
Embu-Guaçu (CTEG), confirmou que conhece Jairo da Silva Gomes, mas não
conhece Severino Ferreira de Melo. Asseverou que apreciou a declaração no Comando do da
2ª Região Militar e que constatou o falso na assinatura, no formato e em outros detalhes.
Afirmou que era a depoente quem carimbava e assinava as declarações. Frisou que a
declaração não foi confeccionada por sua entidade de tiro.
A testemunha detalhou que o número 556, atribuído a Severino Ferreira de
Melo, pertence a um filiado ativo no clube, o Senhor Alan Assis Almeida, por isso, o
documento não foi emitido pela entidade nem assinado por ela. Acrescentou que a declaração
de filiação em nome de Severino Ferreira de Melo não foi feita pela depoente e não partiu do
clube. Enfatizou que Severino Ferreira de Melo nunca foi sócio e o número, como já dito,
pertence a outro associado.
A testemunha atestou que este é o quarto ou quinto caso em que presta
depoimento envolvendo Jairo da Silva Gomes em situações idênticas de emissão de
declaração de filiação.
Cabe destacar que a testemunha Dilza Pedroso Gomes de Souza foi enfática ao
afirmar que Jairo da Silva Gomes estava envolvido em diversos outros casos de declarações
de filiação falsas. Este padrão de conduta reforça a culpabilidade do acusado e aponta que ele
conhecia dos fatos, ao contrário do que alega.
Por fim, cabe elucidar que a vasta experiência do acusado como despachante,
intermediado dezenas de processos por mês, torna pouco crível que ele desconhecesse as
exigências legais e a origem dos documentos que inseria no sistema do Exército.
7000268-42.2024.7.02.0002
40001381795 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, tendo em vista o amplo lastro probatório, não há que se falar na reforma
da sentença sob o argumento de que há ausência de provas e/ou mesmo dúvida quanto à
materialidade e à autoria delitivas, com a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
Dessa forma, estando demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, não é o
caso de acolher as teses defensivas, e a manutenção da sentença condenatória é medida que
se impõe.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação interposto
pela Defensoria Pública da União e de negar-lhe provimento para manter a sentença
recorrida, que condenou o civil Jairo da Silva Gomes à pena de 1 ano de reclusão, como
incurso no art. 315 CPM, em regime inicial aberto, o direito de apelar em liberdade e o
benefício do sursis pelo prazo de 2 anos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381795v7 e do código CRC 3aa15d4e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 20/03/2026, às 15:33:56
7000268-42.2024.7.02.0002
40001381795 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR